Tribunal: TJMT
Processo: 1011720-57.2022.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011720-57.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KAIO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 061.498.431-90 (APELADO), P. O. D. A. C. - CPF: 101.433.561-27 (APELADO), ALEX DIAS DE QUEIROZ - CPF: 053.563.761-62 (APELADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MATEUS MUELLER EICH - CPF: 083.003.731-44 (APELADO), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN GELIO - CPF: 019.082.631-21 (VÍTIMA), J. P. G. - CPF: 058.494.601-52 (VÍTIMA), M. L. W. N. - CPF: 092.187.071-08 (VÍTIMA), ROSIANE SOARES DA SILVA - CPF: 017.923.911-29 (VÍTIMA), KAIO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 061.498.431-90 (TERCEIRO INTERESSADO), P. O. D. A. C. - CPF: 101.433.561-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011720-57.2022.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEX DIAS DE QUEIROZ, MATEUS MUELLER EICH

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §§2º, II, V E VII, 2
o
-A, I, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70 [FATO 1]; ARTIGO 158, §1
o
[FATO 2]; ARTIGO 148, §2
o
, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS [FATO 3]; ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II [FATO 4]; ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO [FATO 5], TODOS DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [FATO 6] EM RELAÇÃO A
AMBOS OS ACUSADOS
; ARTIGO 129,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 [FATOS 7 E 8] SOMENTE EM RELAÇÃO À
MATEUS MUELLER EICH
, TODOS EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA DE
ALEX DIAS DE QUEIROZ
: ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DELAÇÃO DE COACUSADO E EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS –
MÉRITO
: 1) DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
– 1.1) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE
ALEX
– INVIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME; 2) ABSOLVIÇÃO
DOS ACUSADOS
EM RELAÇÃO AOS
DEMAIS CRIMES
PELOS QUAIS FORAM CONDENADOS – PARCIAL PROVIMENTO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE
EXTORSÃO MAJORADA
,
SEQUESTRO QUALIFICADO
,
DANO QUALIFICADO
,
CORRUPÇÃO DE MENORES
,
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
E
LESÃO CORPORAL NA SUA FORMA TENTADA
[FATOS 2, 3, 4, 6, 7 E 8] – PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E PELA DELAÇÃO DOS COACUSADOS – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA
[FATO 5] – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 3) REAJUSTE DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE: 3.1) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA – CABIMENTO – NÚMERO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – CRITÉRIO QUE NÃO PRESTA PARA MODULAR O AUMENTO – REAJUSTE PARA AS FRAÇÕES DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O
ROUBO
E 1/3 (UM TERÇO) PARA A
EXTORSÃO
; 3.2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “C”, DO CÓDIGO PENAL NA PENA DE
MATEUS
– COAÇÃO IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA – 4) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE
ALEX
– INADMISSIBILIDADE – REGIME FECHADO IMPOSITIVO DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões para o acesso dos agentes de segurança, notadamente quando há delação do corréu e a entrada é franqueada por familiares do acusado.

Comprovada a coautoria de ALEX [ficando responsável por conduzir os agentes à residência das vítimas e conduzir, via celular, as diretrizes da execução dos delitos], não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática dos crimes de extorsão majorada, sequestro e dano qualificados, lesão corporal tentada, posse de droga para consumo pessoal e corrupção de menores está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra das vítimas, corroboradas pelas testemunhas inquiridas, confissão de um dos acusados e pela delação dos adolescentes envolvidos na empreitada criminosa.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição dos agentes.

“
Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP.Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP
” [TJMT, N.U1001607-67.2022.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 12/9/2023].

“
[...] O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ. A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea (AgRg no REsp n. 1.886.978/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/11/2020; AgRg no HC n. 621.954/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/04/2021 [...]”
[STJ, AgRg no HC n. 738.731/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023].

“
A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina
” [TJMT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021).

O
quantum
da pena – acima de 8 (oito) anos de reclusão –, aliada a presença de circunstância judicial impõe o regime fechado para seu cumprimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011720-57.2022.8.11.0045

APELANTES: ALEX DIAS DE QUEIROZ
E
MATEUS MUELLER EICH (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal aforados por
ALEX DIAS DE QUEIROZ
e
MATEUS MUELLER EICH
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT [autos PJE n. 1011720-57.2022.8.11.0045], que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o
primeiro apelante
pelo cometimento dos crimes de roubo e extorsão majorados, sequestro e dano qualificados, associação criminosa e corrupção de menores [Fatos 1 a 6] à pena de 29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, no regime fechado, e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa e o
segundo acusado
pela prática dos delitos de roubo e extorsão majorados, sequestro e dano qualificados, lesão corporal tentada, associação criminosa, posse de drogas para consumo pessoal e corrupção de menores [Fatos 1 a 8], à reprimenda de 25 (vinte e cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime fechado, pagamento 57 (cinquenta e sete) dias-multa, além de ser advertido sobre os efeitos de drogas.

A defesa de
ALEX
suscita,
preliminarmente
, a ilegalidade das provas produzidas, uma vez que, no seu entender, “
houve grotesca violação de domicílio do acusado, uma vez que não existia nenhuma das hipóteses de flagrante”
e os agentes invadiram o local sem autorização
.
No
mérito
assevera que deve ser absolvido: 1.1) em relação ao
crime de roubo
, sendo reconhecida a participação de menor importância, haja vista não restar provado que teve envolvimento direto no delito. Quando não, verbera que apenas deixou os coacusados no bairro onde o assalto ocorreu, sem ter ciência da intenção criminosa deles; 1.2) pela atipicidade material do delito de
sequestro majorado
, posto que em nenhum momento praticou qualquer conduta prevista no tipo penal e por não existir provas nos autos de que privou as vítimas de suas liberdades; 1.3) do
dano qualificado
, uma vez que entregou o galão de combustível aos demais coacusados, mas sem intenção ou conhecimento de que iriam destruir o automóvel das vítimas; 1.4) da
extorsão
por não existir provas no sentido de que estava dentro da residência das vítimas constrangendo-as para obter vantagem econômica; 1.5) da
associação criminosa
por faltar um dos elementos essenciais à configuração do delito, qual seja, o acordo duradouro, estável e permanente entre os agentes, com o objetivo de praticar crimes; 1.6) da
corrupção de menores
, haja vista não ter induzido nenhum dos menores a praticar os crimes. Subsidiariamente, pede: 1.7) seja a pena-base fixada no mínimo legal, haja vista que “
o recorrente é primário e de bons antecedentes”
; 1.8) a incidência da atenuante da menoridade relativa; 1.9) o aumento utilizado na terceira fase da dosimetria refere-se a gravidade em abstrato dos crimes; 1.10) a substituição do regime fechado por outro mais brando [doc. digital n. 189678011].

A Defensoria Pública, assistindo
MATEUS
, assevera que, com exceção do crime de roubo, as provas coligidas em relação aos delitos remanescentes é frágil e insuficiente para a condenação, uma vez que o acusado “
não teve envolvimento com os fatos subsequentes
”. Além disso, verbera que: 2.1) há contradição no reconhecimento das vítimas com relação ao responsável por amarrá-las e privá-las de suas liberdades; 2.2) quem constrangeu uma das vítimas a realizar os PIXs não foi o acusado, mas o adolescente Kaio Henrique de Souza; 2.3) não tinha conhecimento acerca da tenra idade dos coacusados, Pedro Otávio de Araújo Correia e Kaio; 2.4) não houve comprovação do vínculo entre os agentes para o fim específico de cometer crimes e nem se comprovou qualquer outra atividade ilícita que tenha por autoria os suspeitos desse delito; 2.5) não há elementos suficientes para atestar que estava no veículo, no momento em que o condutor dele tentou atropelar as vítimas. Alternativamente, busca o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, “c”, do Código Penal, haja vista que apenas participou do roubo porque estava “
sendo ameaçado e coagido por membros da facção criminosa ‘Comando Vermelho’
[doc. digital n. 189678019].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 189678033].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 190606155].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011720-57.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SUSCITADA PELA DEFESA DE
ALEX DIAS DE QUEIROZ
.

Sem embargo dos argumentos aduzidos pela defesa, segundo a qual “
não existia nenhuma hipótese de flagrante [...] e foi realizada sem autorização da genitora do acusado”
, entendo que o cenário fático delineado na instrução probatória, máxime o depoimento prestado pelos policias, mostra a existência de fundada suspeita a autorizar o procedimento adotado pelos agentes de segurança.

Na fase policial, o investigador de polícia, LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO declarou:

“na data de hoje 21/12/2022 por volta das 07h30min, e ao tomar conhecimento do relatado no bo 2022350569, natureza roubo, ocorrido durante a madrugada, nessa cidade. Que a vitima relatou que fizeram pix para a conta do cidadão KAIO HENRIQUE SOUZA e que
a ultima localização constava na residência localizada no Bairro Bandeirantes, casa dos funcionários da cargil
. Que
de imediato foi ao local
juntamente com o IPC Joao Cleberson
no intuito de checar a ultima localização do celular da vítima
. Que
na residência estava PEDRO OTAVIO
, e que ao ser indagado se estava com algum celular o mesmo respondeu que estava com um celular de cor branco, mas negou a participação no roubo.
Que PEDRO relatou que um uber, carro de cor preto, deixou o celular com ele na praça do Bairro Bandeirantes
. Que
Pedro disse que momentos antes havia feito um pix para KAIO
, este residente na Avenida Mato Grosso, Bairro Primavera. Que
em ato continuo diligenciaram a residência de KAIO. Que KAIO estava no local e foi encontrado um celular e o relógio da vitima
. Que KAIO no momento da apreensão usava o relógio da vitima.
Que KAIO confessou ter cometido o roubo, mas não quis indicar os outros participes
. Que KAIO ao ser indagado do paradeiro do seu celular o mesmo relatou que havia quebrado, uma vez que daria problema a ele porque foi feito pix em sua conta e que a policia poderia chegar nele. Que a vítima reconheceu sem sombra de duvidas KAIO como sendo um dos assaltantes.
Que em ato continuo diligenciaram a residência do uber que deu apoio no roubo
.
Que ao chegar a residência localizada no Bairro Rio Verde a genitora do suspeito estava no local e franqueou a entrada
. Que
o uber foi identificado como sendo ALEX DIAS DE QUEIROZ
. Que ALEX
relatou que fez corrida para três rapazes
. Que os pegou no Bairro Veneza, nessa cidade, e os deixou no Bairro Bandeirantes.
Que o veiculo usado por ALEX era um carro mobi de cor preto
[...]”

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial civil, JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES.

Na fase judicial, o investigador LUIZ GUSTAVO confirmou a versão apresentada na fase inquisitorial,
verbis
:

“
Luiz
:
As diligencias iniciaram a partir do momento que tomamos conhecimento do roubo
, que foi numa residência, que três indivíduos teriam adentrado [...] subtraíram objetos [...] e o veículo [...] e na fuga, os criminosos levaram o casal, os proprietários [...] no porta-malas do carro [...] a PM tentou localizar, mas só acharam o veículo

incendiado [...].
A equipe de investigação
[...] conversando com a vítima [...] informou que os assaltantes tinham feito um PIX para o Kaio e eles também
rastrearam o celular
[...]
e fomos ao local onde estava dando a localização
[...]. Nessa residência
encontramos o PEDRO
, menor, que já era conhecido da polícia [...], ele inicialmente negou [...] e
falou que quem teria lhe entregado o aparelho teria sido o ALEX, uber
. O ALEX também já é conhecido da polícia, ele é conhecido como ‘uber bomba’, aqueles que fazem corrida para tráfico de drogas, leva os criminosos para cometer crime, tem outra investigação que aparece o nome dele [...], outro roubo a uma residência [...] mas isso é outra situação.
Depois descobrimos que o menor teve participação com os maiores
. [...]
fomos depois à residência do KAIO
[...] ele estava usando o relógio da vítima e tinha um outro celular. O PEDRO também confirmou que outro envolvido seria o MATEUS [...] outro velho conhecido da polícia [...]. Conseguimos encontrá-lo [...] e abordamos ele próximo da rua e encontramos várias joias [...], que tinham sido levados da casa das vítimas [...]. Conduzimos todos para a Delegacia [...]. As vítimas reconheceram todos, menos o ALEX, porque ele não participou diretamente [...] ele deu apoio, levou eles até o local, depois o combustível para o carro [...] foi buscar eles no local onde o carro foi incendiado [...]. Isso demonstra a má intenção dele e de sua participação no crime [...].

Promotor de Justiça
: PEDRO foi o primeiro [...] ele indicou o KAIO e o MATEUS?

Luiz
: Sim, informalmente ele indicou [...].
O PEDRO auxiliou na prisão de todos os envolvidos
.

Promotor de Justiça
: [...] o PEDRO negou [...] mas indicou todos?

Luiz
: Isso e todos estavam com algum objeto das vítimas, inclusive o próprio PEDRO. Isso demonstra que eles estavam todos juntos para cometer o crime.

Promotor de Justiça
: Isso foi no dia seguinte?

Luiz
:
O roubo foi na madrugada
[...]
logo depois que tomamos conhecimento, já iniciamos as diligências e localizamos os infratores
[...].

Defesa
: No dia da prisão do ALEX, que vocês foram na casa dele, você estava nesse dia?

Luiz
: Estava.

Defesa
:
Segundo consta na denúncia, a mãe dele franqueou essa entrada, você pode me dizer como que foi isso
?

Luiz
: Sim, sim.
Nós chegamos lá, chamamos pelo ALEX, ela autorizou nossa entrada e encontramos o ALEX lá, no quarto
, daí indagamos, no início ele negou, depois
ele disse meia verdade, falando que tinha feito uma corrida apenas e não teria conhecimento dos fatos
”

Cito ainda trechos do depoimento prestado pelo policial civil, JOÃO CLEBERSON,
verbis
:

“
João
:
[...] trabalhei na investigação, bem como na prisão dos 4 envolvidos. Os 2 menores, né? E o Alex e o Mateus. Assim que tomamos conhecimento dos fatos, narrados no boletim de ocorrência de que uma família havia sido alvo de criminosos ali no bairro Bandeirantes, né? [...] E
quando nós tomamos conhecimento de que é eles haviam levado aí dentro e os objetos, o aparelho celular é da de uma das vítimas em que esse aparelho celular estaria dando a localização na residência do menor infrator, Pedro Otávio
[...], fomos até a residência. É dele ali, chegando ali é ele estava na residência o Pedro Otávio, e
ele de pronto já falou que estava com esse aparelho celular da vítima, né? E, a princípio, ele falou que aqui haveria pegado esse celular com um “Uber”, que seria o motorista de aplicativo Alex dias, né?
Que eles chamam de “Uber”.
Que também tinha passado esse aparelho celular para ele, né
? A princípio, negou ter participado do roubo em si. Porém,
ele indicou aí é os suspeitos, né? Quem teria participado desse roubo, né?
[...].
Nós diligenciamos até a residência do Caio, do menor, ai chegando na residência dele ali ele estava na residência, inclusive portando, é um relógio da vítima
[...]. E
como ele havia nos relatado aí a participação do Mateus Muller
é que também já é bastante conhecido aqui pela pela delegacia, [...]
fomos até uma residência no Rio Verde
aonde ele havia sido preso, acredito que mês antes e ao chegarmos ali na residência, Rio Verde, em um quitinete, aos fundos de uma residência na rua Santa Lúcia,
ele estava saindo dos fundos da quitinete e ao fazer a abordagem dele, verificou-se que ele estava é portando as joias da vítima
, [...].
E em relação ao Alex, ele também já é bastante conhecido nosso aqui
.

Promotor de Justiça
: no início do seu depoimento que a primeira pessoa, a primeira pessoa que vocês encontraram e aprenderam no caso foi adolescente Pedro Otávio. Eu só não entendi uma coisa, ele negou, ele confessou? Como é que foi a postura dele?

João
: Ele negou a participação. É,
falou que tinha pegado esse aparelho lá do Alex. Que ele alega que o Alex tinha levado para ele
”

Pelo que se infere dos depoimentos prestados pelos policiais civis, havia suspeita de que cerca de 3 (três) assaltantes haviam invadido a residência das vítimas e um outro estaria prestando auxílio logístico [conduzindo-os ao local do crime e fornecendo utensílios para o sucesso da empreitada delitiva].

Em diligências, os investigadores conseguiram rastrear o

celular de uma das vítimas e se deslocaram ao local mostrado como sendo o último ponto de localização dele. No endereço, encontraram o aparelho em poder do adolescente PEDRO, que informou aos policiais que o havia recebido de ALEX. Além disso, por meio das declarações de PEDRO, os agentes de segurança conseguiram apurar a identidade dos demais participantes do roubo e localizar parte da
res furtivae
.

Segundo os investigadores, após localizarem KAIO e MATEUS, a equipe fez diligências na residência de ALEX, onde a entrada foi franqueada pela genitora dele.

Consignaram ter encontrado o apelante em um dos cômodos do imóvel e, após o procedimento normal de entrevista, ALEX lhes asseverou ter sido contratado pelos demais acusados para fazer uma ‘corrida’ até a cena do crime, para entregar-lhes combustível e, após a prática delitiva, conduzi-los às suas respectivas residências.

Conquanto a confissão informal de PEDRO tenha sido o estopim para a busca na residência do apelante, os investigadores confirmaram em juízo que ALEX é ‘figura carimbada’ da policia,
“pois está sendo investigado pela prática de crime idêntico e inclusive tem o apelido de ‘uber bomba’, haja vista ser responsável por ‘dar fuga’ para criminosos, transportar traficantes, dentre outras funções de logística operacional’.

A meu viso, a simples delação dos coacusados já seria suficiente para autorizar a entrada forçada dos policiais, independentemente da existência de investigações prévias ou posteriores, sobretudo diante da afirmação de o adolescente PEDRO haver recebido o celular do apelante, mostrando que ALEX estava diretamente envolvido no assalto.

Não bastasse a existência de fundada suspeita, os policiais civis confirmaram, em juízo, que a genitora do apelante autorizou a entrada da equipe no imóvel.

Nesse sentido, transcrevo excertos das contrarrazões da 1
a
Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, cujos argumentos
também
adoto como razões desta decisão,
verbis:

“[...] volvendo os olhares aos fatos objetos de apuração na presente ação penal, conclui-se que o ingresso no domicílio do apelante Alex não está maculada pela ilegalidade como sustentado pela defesa, afinal existe no caso concreto duas hipóteses que admitem o ingresso das forças de segurança pública na residência do acusado, quais sejam o flagrante delito e o consentimento do morador.

[...] poucas horas após o cometimento do crime, os agentes da polícia civil se deslocaram à residência do réu Alex, ocasião em que foram autorizados pela genitora do acusado a ingressar no interior da edificação, efetuando-se, assim, a sua prisão em flagrante delito.

[...]

Deste modo, diante a delação apresentada por um dos agentes delitivos que praticaram o crime, os agentes policiais identificaram, previamente, a presença de fundadas razões da ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Aliado a isso, ao instarem a genitora do acusado Alex, foram autorizados a ingressar na residência, sendo despicienda a colheita de assinatura em termo de consentimento, dada a ausência de adoção do modelo de prova tarifada pelo Código de Processo Penal, sendo suficiente para a comprovação as declarações do agente público.

Saliente-se, Excelências, apesar de soar como uma obviedade ululante, não se exige um juízo de certeza sobre o flagrante delito para que o ingresso forçado na residência esteja em conformidade com a lei.

Isso porque, a necessidade da presença de fundadas razões para tal medida, tem por escopo impedir que a violação do domicílio ocorra de forma aleatória, por meio de arbitrárias conjecturas de agentes policiais, o que não é o caso dos autos.

[...]

Pelo exposto, demonstradas a presença de fundadas razões no contexto fático que envolveu a ação dos agentes policiais, bem como a presença de consentimento do morador, tem-se por evidente a legalidade no ingresso no domicílio do acusado Alex, inexistindo, portanto, a nulidade suscitada pela Defesa”

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“[...]
O antagonismo entre a palavra dos policiais e da defesa quanto ao consentimento para o ingresso em domicílio resolve-se a partir do sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional
, que obriga o magistrado a demonstrar os motivos pelos quais entendeu como comprovados os fatos aduzidos por determinada parte.
Dos relatos extraídos da r. sentença, percebe-se que a versão fornecida pelo recorrente perante às instâncias ordinárias não convenceu, além de não ter sido ouvida a esposa, quem teria permitido a entrada dos policiais na residência
.
A posição adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de conferir maior confiabilidade ao relato dos policiais está bem fundamentada, inexistindo razões para desconfiar que eles estivessem mentindo a respeito dos fatos, ou que teriam alguma intenção de prejudicar o recorrente, notadamente porque as versões por todos apresentada eram concatenadas
. O entendimento perfilhado pelo acórdão originário está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Tema 280/STF,
segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. Precedentes desta Corte
. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.038.535/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Nesse diapasão, não visualizo demonstrada a nulidade propalada, razão pela qual
rejeito
a presente questão isagógica.

M É R I T O

Pesa contra os apelantes, ALEX e MATEUS MUELLER EICH, a prática dos crimes previstos nos artigos: 1) 157, §2º, II, V e VII, e §2-A, I, por quatro vezes, em concurso formal

[FATO 1]; 2) 158, §1º, do Código Penal [FATO 2]; 3) 148, §2º, por duas vezes, em concurso formal [FATO 3]; 4) 163, parágrafo único, II, do Código Penal; [FATO 4]; 5) artigo 288, parágrafo único, do Código Penal [FATO 5]; 6) 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente [FATO 6], tudo em concurso material. Além disso, MATEUS foi denunciado pela infração penal prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [FATO 7],
verbis
:

“Consta do caderno investigatório que os denunciados Mateus Mueller Eich e Alex Dias de Queiroz, associados aos menores Pedro Otávio de Araújo Correia e Kaio Henrique de Souza, em comunhão de desígnios, uniram-se para praticar crimes contra as vítimas Julia Pereira Gelio, Mateos Leopoldo Weiler Neto, Rosiane Soares da Silva Gelio e Ivan Gelio.

Com o alvo definido, os adolescentes Pedro, Kaio e o denunciado Mateus, levados no automóvel conduzido pelo comparsa Alex, reuniram-se na praça do bairro Bandeirantes, localizada nesta urbe, de onde se deslocaram até a residência das vítimas.

Ao aportarem na residência, aproveitando-se que a porta da sala estava aberta, o adolescente Pedro Otávio, em posse de uma arma de fogo, adentrou no imóvel, anunciando o assalto, sendo acompanhado pelo parceiro Kaio e o imputável Mateus.

Na sequência, Kaio apoderou-se de uma faca que estava na

residência, empregando-a como instrumento de intimidação, oportunidade em que passou a proferir ameaças à vítima Ivan Gelo, dizendo que cortaria sua orelha e esfregaria na cara dos filhos.

Ato contínuo, os implicados, já com as vítimas rendidas, subtraíram 02 (dois) anéis de ouro, 01 (um) par de aparador de alianças em ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) par de alianças de ouro, 01 (uma) corrente de ouro com pingente, 01 (um) anel com diamante, avaliados no total de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais), e 01 (um) celular, pertencentes a vítima Rosiane Soares da Silva Gelio; 01 (um) celular da vítima Mateos Leopoldo Weiler Neto; 01 (um) celular da vítima Júlia Pereira Gelio, 01 (um) celular, joias, 01 (um) relógio e o automóvel Honda/Civic de propriedade da vítima Ivan Gelo.

Não contentes, os meliantes constrangeram a vítima Rosiane Soares da Silva Gelio, com o emprego de arma de fogo e arma branca, obrigando-a a realizar transferência bancária, mediante acesso ao aplicativo do banco no celular, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em benefício do menor Kaio Henrique.

Com o término do assalto, os implicados obrigaram as vítimas Júlia e Mateos a entrarem no banheiro da residência, ameaçando-as de morte, onde foram trancados, para que não fugissem.

Em seguida, os imputados amarraram as vítimas Rosiane e Ivan, e obrigaram que ambos entrassem no porta-malas do veículo Honda/Civic, onde foram mantidos com os pés e mãos presos para trás, de forma a impedi-los de se mover.

As vítimas Rosiane e Ivan, então, começaram a passar mal e se sentirem sufocados, haja vista o minúsculo espaço do compartimento que estavam presos, aliada a ausência de ventilação, cujas condições estavam lhe causando extremo sofrimento físico e moral.

Ao suplicarem por piedade, os meliantes ainda menosprezaram as vítimas, dizendo que poderiam morrer, pois nada fariam para minimizar o sofrimento que estavam sentindo naquelas condições.

Durante o trajeto, as vítimas escutaram os implicados dizendo que “desovariam” seus corpos em Cuiabá, destino que estavam tomando para se desfazerem do veículo subtraído.

Nesse contexto, por sorte, as vítimas conseguiram se desamarrar e abriram o porta-malas quando o veículo estava passando pelo pedágio entre as cidades de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum-MT, onde se jogaram e caíram ao solo.

Ato contínuo, os implicados resolveram retornar, dando ré no veículo para atingir as vítimas, que desviaram do automóvel. Em seguida, os meliantes fugiram, retornando para Lucas do Rio Verde-MT, sendo que momentos depois abandonaram o veículo e atearam fogo, por meio do emprego de substância inflamável, cujo automóvel foi totalmente destruído pelas chamas.

Saliente-se que ainda no pedágio, as vítimas conseguiram acionar a polícia militar, que conseguiu resgatar as crianças que ainda estavam trancadas em cômodo da residência. Em continuidade, a polícia civil tomou conhecimento dos fatos, e passou a rastrear um dos celulares levados pelos meliantes.

Em decorrência do rastreamento, os agentes da lei chegaram até residência do adolescente Pedro, o qual foi localizado com um dos celulares das vítimas, oportunidade em que salientou que Kaio realmente havia recebido uma transferência bancária daquele aparelho.

Ao irem ao encalço de Kaio, os policiais localizaram outro celular e o relógio de uma das vítimas, oportunidade em que ele confessou ter praticado os fatos análogos a crimes Em continuidade, os policiais ainda identificaram o denunciado Mateus, coautor dos delitos praticados diretamente com os adolescentes e reconhecido pelas vítimas, e o imputado Alex, sendo este o motorista que deu todo o apoio material de locomoção aos comparsas, antes, durante e depois dos crimes, inclusive levando combustível para deslocamento do veículo subtraído, estando bem evidente o vínculo associativo entre os quatro para a prática de delitos nesta urbe.

Ademais, durante a atuação do denunciado Mateus, este estava portanto no short joias subtraídas das vítimas, bem como 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com peso de 10g (dez) gramas, utilizada para revenda, cujos indícios de mercantilização foram confirmados pelos policiais, que já estavam o investigado pelo crime de tráfico de drogas nesta cidade, vinculado a facção Comando Vermelho.

Por fim, os adolescentes Pedro e Kaio, bem como o denunciado Mateus foram identificados pelas vítimas como os autores diretos dos fatos praticados contra eles, mormente diante das características físicas, bem como Alex, diante das inúmeras menções de seu nome durante o contexto dos crimes, principalmente porque estava em chamadas de vídeo com os comparsas durante a prática delitiva [...]”
.

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente e reconheceu a responsabilidade criminal de ALEX e MATEUS quanto à prática dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada, sequestro qualificado, dano qualificado e corrupção de menores. Além disso, condenou MATEUS pela prática do crime de lesão corporal tentada e desclassificou a conduta de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Tendo em vista a conexão dos crimes imputados aos apelantes e a similitude dos argumentos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

No que tange às absolvições, os pedidos comportam
parcial acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrências, recibo de entrega de presos e adolescentes apreendidos, auto de apreensão, foto do veículo incendiado, termos de reconhecimento de pessoas e objetos e nos depoimentos de testemunhas.

Nos termos de reconhecimento pessoal, elaborados pela Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT, verifico que as vítimas, MATEOS LEOPOLDO WEILER NETO, ROSIANE SOARES DA SILVA GELIO e IVAN GELIO, compareceram no destacamento policial, descreveram a ocorrência e as características dos autores e, após os agentes de segurança perfilarem KAIO HENRIQUE DE SOUZA, PEDRO OTÁVIO DE ARAÚJO, MATEUS MUELLER EICH, lado a lado com outros agentes e em ambiente próprio, os reconheceram, prontamente como os autores dos crimes.

Além disso, procederam ao reconhecimento de parte da
res furtivae
apreendida em poder de KAIO [celular de MATEOS e relógio de IVAN], PEDRO [celular de ROSIANE] e MATEUS [joias de IVAN e ROSIANE].

No que tange à
autoria
, na fase investigativa o policial civil responsável pela investigação e prisão dos apelantes, LUIZ GUSTAVO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“na data de hoje 21/12/2022 por volta das 07h30min, e ao tomar conhecimento do relatado no bo 2022350569, natureza roubo, ocorrido durante a madrugada, nessa cidade. Que a vitima relatou que fizeram pix para a conta do cidadão KAIO HENRIQUE SOUZA e que a ultima localização constava na residência localizada no Bairro Bandeirantes, casa dos funcionários da cargil. Que de imediato foi ao local juntamente com o IPC Joao Cleberson no intuito de checar a ultima localização do celular da vitima. Que na residência estava PEDRO OTAVIO, e que ao ser indagado se estava com algum celular o mesmo respondeu que estava com um celular de cor branco, mas negou a participação no roubo. Que PEDRO relatou que um uber, carro de cor preto, deixou o celular com ele na praça do Bairro Bandeirantes. Que Pedro disse que momentos antes havia feito um pix para KAIO, este residente na Avenida Mato Grosso, Bairro Primavera. Que em ato continuo diligenciaram a residência de KAIO. Que KAIO estava no local e foi encontrado um celular e o relógio da vitima. Que KAIO no momento da apreensão usava o relógio da vitima. Que KAIO confessou ter cometido o roubo, mas não quis indicar os outros participes. Que KAIO ao ser indagado do paradeiro do seu celular o mesmo relatou que havia quebrado, uma vez que daria problema a ele porque foi feito pix em sua conta e que a policia poderia chegar nele. Que a vitima reconheceu sem sombra de duvidas KAIO como sendo um dos assaltantes. Que em ato continuo diligenciaram a residência do uber que deu apoio no roubo. Que ao chegar a residência localizada no Bairro Rio Verde a genitora do suspeito estava no local e franqueou a entrada. Que o uber foi identificado como sendo ALEX DIAS DE QUEIROZ. Que ALEX relatou que fez corrida para três rapazes. Que os pegou no Bairro Veneza, nessa cidade, e os deixou no Bairro Bandeirantes. Que o veiculo usado por ALEX era um carro mobi de cor preto. Que o mesmo recebeu ligação de KAIO solicitando que o mesmo levasse gasolina numa estrada de chão que eles iriam para a cidade de Cuiabá/MT e estavam sem gasolina. Que comprou a gasolina no posto denominado vaca e levou ao local indicado. Que abasteceu o veiculo e em seguida saiu. Que nao sabia que as vitimas estavam no porta malas. Que logo depois, não sabendo precisar o horário exato, KAIO entrou em contato com ele para que o mesmo os buscassem no local popularmente conhecido como estrada da reciclagem. Que ALEX deixou PEDRO na praça do Bairro Bandeirantes, KAIO no Bairro Primavera e o terceiro no Bairro Rio Verde. Que ao apresentar a foto de MATEUS MUELLER EICH para a vitima a mesma reconheceu sem sombra de duvidas como sendo um dos assaltantes. Que a vitima acrescentou que MATEUS era o mais agressivo de todos e a todo instante dizia que iria matar as vitimas. Que MATEUS não tem paradeiro certo e diligenciamos a casa de sua avó e a mesma disse que MATEUS estava residindo no Bairro Rio Verde. Que a equipe de investigação identificou a residência onde MATEUS estava ficando. Que foram a casa e MATEUS estava no local. Que durante a revista pessoal foi encontrado no bolso do short de MATEUS joias e uma pedra grande de pasta base de cocaína, ja que ele vende droga para a facção criminosa comando vermelho, e já existe relatórios imputando a ele trafico de drogas e roubos praticados neste município, e também foi encontrado com ele um celular da marca samsung de cor preto. Que de imediato enviaram para a vitima foto das joias e a mesma reconheceu como sendo as dela”.

Semelhante é o depoimento do investigador de polícia, JOÃO CLEBERSON.

As vítimas, JULIA PEREIRA GELIO, MATEOS LEOPOLDO, ROSIANE e IVAN, quando auscultadas extrajudicialmente, narraram:

“
Julia
: que reside com sua mãe, que é ex-esposa de seu pai, mas estava passando uns dias na casa dele, e na noite de ontem, enquanto estava na sala com seu pai e sua madrasta, a quem chama de tia, com a porta da sala aberta, foram surpreendidos pelos assaltantes; QUE, teria visto quando um cara apareceu na porta, olhou rápido e voltou, ele estava com máscara que era uma camiseta no rosto, mas logo em seguida, ele apareceu de novo na porta, e atrás dele entraram outros dois; QUE,
o primeiro que entrou com uma arma,
já foi falando: "Oh, oh, quietinho, quietinho, passa tudo", falava que não ia fazer mal para ninguém, mas era para ficarem quietos, e
foi esse cara que estava armado, que pegou uma faca da cozinha
, de um jogo de facas de churrasco, e deu para um dos outros dois; QUE, todos eles estavam como parte do rosto coberto, usavam blusa de moletom com capuz, mas dava para ver os olhos; QUE, eles começaram a revirar tudo, queriam dinheiro, celular e "ouro", diziam que queriam álcool, mas era álcool de bebida, por fim encontraram uma garrafa de bebida que seu pai ganhou há muito tempo, e ainda comentaram que seria bom para eles beberem no natal, mas não a levaram; QUE, não foram agredidos fisicamente, mas eles mandava seu pai e sua madrasta calar a boca;
QUE, teria visto que sua madrasta foi obrigada a abrir o aplicativo do banco no celular dela e fazer pix para eles, e também mandaram seu irmão fazer pix pelo celular dele
, depois de o trazerem do quarto, mas ele não tem aplicativo de banco, e nem tinha como fazer pix; QUE, não chegou a ver se o seu pai foi obrigado a fazer algum pix pelo celular dele; QUE, eles tentaram pegar a TV do painel, mas eles não conseguiram tirar o cabo, e por fim desistiram;
QUE, depois de pegaram os celulares, as jóias

e até o relógio de seu pai, eles disseram que iam levar seu pai

e sua madrasta com eles
, ainda teriam pedido para eles não fazerem isso, mas não teve acordo, eles disseram que iam levá-los, que "eles iam morrer, que eles iam encontrar com eles(bandidos) no inferno"; QUE, eles mandaram a declarante e seu irmão se levantarem dali da sala e irem para o banheiro, mas nem lhes triscou, apontava a arma e disseram que iam deixá-los ali no banheiro, não era para saírem, senão eles iriam lhes matar, um deles ainda olhou o banheiro, pois tem uma janela no banheiro, que é

grande, sem proteção que dava para saírem por ali, mas ele disse que se saíssem eles os matariam, tiraram a chave interna da porta do banheiro, trancaram a porta por fora e levaram a

chave;
QUE, ficaram ali no banheiro, trancados, por cerca de umas duas horas
, ate que de repente ouviram a voz de alguém perguntando: "Tem alguém aí?", seu irmão respondeu

que sim, e eram os policiais, que deram a volta, entraram pela porta da frente que havia ficado aberta, pediram que se afastassem da porta do banheiro e arrebentaram a porta para que pudesse sair, juntamente com a cachorrinha que foi colocada ali;
QUE, durante o roubo
, eles disseram que seu pai era policial, que estavam cuidando da casa havia uns dois anos, queriam "a pistola", seu dizia que era mecânico, mas eles não acreditavam,
falaram que iam arrancar a orelha de seu pai e esfregar na sua cara, para que dissessem onde estava a arma, e afirmavam que sabiam que ali tinha arma
, no entanto, seu pai nunca teve arma, e nem é policial, eles insistiam que seu pai era policial, ate que por

fim, de tanto seu pai insistir que era mecânico e dizer que lá atrás estavam as ferramentas, eles foram lá atrás, voltaram com um carregador de bateria, perguntando o que era aquilo, seu pai falou o que era, eles disseram que aquilo era caro, e que então seu pai tinha dinheiro, e ele explicou que aquilo era da empresa na qual ele trabalhava;
Declara que eles falavam ao telefone com alguém, em dado momento ouvia os nomes ALEX

e MATEUS, inclusive, pediam orientação acerca do que era para levar, certa hora em que estavam ao telefone, a outra pessoa do outro lado falou a eles que era pra levar todo mundo, e foi nessa hora que eles decidiram levar seu pai e sua mãe junto no carro
; QUE, na presente data, ao ser feito o reconhecimento nesta unidade policial, ao ver 5 pessoas postadas numa sala ao lado, com plaquetas com números,
reconheceu de imediato o rapaz com plaqueta de nº 1, que se trata de

PEDRO OTAVIO DE ARAÚJO CORREIA
, como sendo o "bandido" que entrou primeiro na casa, armado, ele estava com blusa preta de moletom com capuz, uma blusa amarrada no rosto, calça preta com bolso, na qual ele colocou as jóias que eram de sua madrasta, e ele tinha uma tatuagem na mão esquerda, tipo algo meio redondo com bastante risquinhos; [...]; QUE, quanto aos demais, não consegue reconhecer com segurança, mas
o rapaz com plaqueta de nº 5, que se trata de

KAIO HENRIQUE DE SOUZA,

o reconhece como sendo bem parecido com um dos bandidos, sendo o bandido que tinha os olhos bem arregalados
, mas não consegue afirmar se era realmente ele, mas é bem parecido. Faz consignar que seu irmão entrou em choque quando foi abordado no quarto, o bandido ofereceu um chiclete para ele, mas ele não quis, quando ele foi trazido pra sala, e se deu conta direito do que estava

acontecendo, ele começou a chorar, e está bastante abalado”

Mateos
: reside com sua mãe Rosiane e seu padrasto Ivan, numa casa no bairro Bandeirantes, e nesta semana, a Julia, filha de seu padrasto veio para sua casa, passar uns dias; QUE, ontem à noite estava em seu quarto, ao celular, quando
de repente dois homens entraram a seu quarto
, mandando levantar, ficar quieto, que era um assalto e o mandaram ir para

sala, um deles
estava com uma arma, mediana, tipo revólver
, na cor preta, e o outro não viu se estava com alguma coisa; QUE,
ao chegar na sala já se deparou com seu padrasto, sua mãe e a Julia sentados, assustados, e um outro cara ali na sala
, todos eles com blusas de moletom com capuz sobre a cabeça, todos de calça comprida e com um camisa no rosto amarrada; QUE, não chegou a ver se alguém dos bandidos estava com faca;
QUE, chegou a ver os bandidos mandando sua mãe abrir o celular, no aplicativo do banco e fazer pix, e ela transferiu "mil e poucos reais"
; QUE,
durante o roubo, eles falavam com outra pessoa ao celular,
mas não ouviu o nome de nenhuma pessoa; QUE, como entrou em estado de choque, não observou muitos detalhes, pois eles colocaram a arma em sua cabeça, mas viu que um deles, o
cara da arma, tinha uma tatuagem na mão esquerda, meio redondo, com um monte de risquinhos tatuagem bem complexa, não deu pra definir que desenho que era
;

QUE, eles diziam que seu padrasto era policial e queriam saber de arma, mas seu padrasto não é policial, por fim eles só acreditaram quando eles foram la atrás e

viram as ferramentas, e uma determinada maquina; QUE,
no momento de irem embora, eles falaram que iam levar sua mãe e seu padrasto junto, que iriam matá-los, e que iam se encontrar no inferno
; QUE, todos os bandidos eram aparentemente jovens, com tom de voz de pessoa nova, magros, meio altos, todos usavam blusa de moletom com capuz, calça comprida, e o cara que estava armado tinha uma tatuagem na mão esquerda; QUE,

eles pegaram o celular de sua mãe, o seu, que é celular Samsung, no valor aproximado de R$2.000,00, além das alianças de sua mãe, de seu padrasto, as joias dela, o relógio de seu padrasto, o celular da Julia, e quando foram embora, levando o carro de seu padrasto, um Honda civic, eles levaram sua mãe e seu padrasto juntos;
QUE, eles o trancaram no banheiro, com a Júlia e o cachorrinho, e avisou que se tentassem

sair, "eles iam meter uma bala em sua cabeça", trancaram a porta por fora, e deu para ouvir o barulho do carro sendo fechado, como se o porta malas estivesse sendo fechado, em seguida foram embora
; QUE, ficaram trancados ali no banheiro, por horas, com medo de sair e ter alguém lá fora e os matar, até que por fim chegou a polícia, os quais arrebentaram a porta do banheiro para que pudessem sair; QUE, eles disseram que seu padrasto e sua mãe tinham conseguido escapar dos bandidos e tinham acionado a polícia;
QUE, na presente data, ao ser feito

o reconhecimento formal dos presos nesta delegacia, onde foi colocado 5 pessoas numa sala ao lado com plaquetas com números, reconheceu sem duvida o cara com plaqueta de nº 1"

que se trata de

PEDRO OTAVIO DE ARAUJO CORREIA, como sendo o bandido que estava armado o tempo todo
, e era ele que tinha uma tatuagem na mão esquerda;

QUE, quanto aos demais, declara não ter certeza, mas
um dos caras era bem magrelo, com olhos bem arregalados, parecido com o cara da plaqueta de nº 5, que se trata de KAYO HENRIQUE DE SOUZA
[...]”

Rosiane
: na noite de ontem,

estava em sua casa, com seu esposo Gelio e sua enteada Julia ali na sala, enquanto isso seu filho Mateos estava ao celular no quarto, de repente
foram surpreendidos com um cara que entrou à casa, já fazendo gesto para ficarem quietos, não falarem nada, que era um assalto, e estava armado com um revolver de cor escura
; QUE,
junto a eles entraram os outros dois
, que
também estavam com revólveres
,

em dado momento
um deles tirou uma faca
que era de um jogo de facas de churrasco, que estava perto do painel numa caixa bonita, e ainda
usou essa faca para dizer que iam cortar a orelha de seu esposo, e esfregar na cara das crianças,
diziam que seu esposo tinha "ferro escondido", e queriam o tal ferro, que passou a saber depois que era arma;
QUE, eles passavam a faca em seu marido, sem o ferir, para o amedrontar
, perguntando onde estava a arma, em dado momento falou que ali na rua tinha um policial, ao dizerem que sim, o cara disse que ia amarrar seu esposo, ira ate a casa do policial ali perto, e iria dar um tiro na cara do policial, e achavam que seu esposo também era policial; QUE, somente depois de verem as ferramentas de seu esposo, que é mecânico, é que eles acreditaram que ele não era policial;
QUE, durante o roubo eles falaram ao telefone com alguém, mas não deu pra ouvir nome ao telefone, só que, entre eles, num dado momento um deles falou o

nome MATEUS, mas se calou rápido, pois viu que havia falado o nome de um deles sem querer
; QUE, antes de os amarrarem para os levarem juntamente com o veículo, eles trancaram seu filho e sua enteada no banheiro;

QUE, como eles não tinham levado nada para os amarrar, eles perguntaram a seu marido se

tinha corda ali na casa, seu marido disse que ao fundo tinha, eles foram até lá, e
trouxeram uma extensão, uma mangueira, a corrente da cachorra, e um cordão meio elástico, que os usaram para amarrar os pés e as mãos, e os colocar no porta malas do veículo, depois de estarem com os pés e mãos amarrados, eles usaram a mangueira para enrolar seu esposo até o pescoço, e usaram a extensão para enrolar todo o corpo da depoente
; QUE, durante o trajeto, percebeu que eles pararam em algum lugar, ainda na cidade, onde, aparentemente desceram, conversaram, e ouviu duas batidas de porta, e barulho de galões;
QUE,

a impressão que dava é que continuavam os

três, com dois no banco da frente e um atrás, eles ligaram o som do carro,

e falavam com alguém ao telefone, em dado momento ouviu o nome ALEX, eles diziam que iam desová-los em Cuiabá
, falavam que iam chegar tal hora ao destino, como dando satisfação a alguém, numa das ligações eles falavam com uma mulher, mas não recorda o teor da conversa, falavam em 15 mil como sendo o valor do carro, que estavam levando um carro bom e coisa e tal; QUE,
depois dessa parada aqui na cidade, ainda andaram um pouco no asfalto, depois pegaram uma estrada de chão, por fim o carro atolou, e ao parar
, eles
desligaram o veiculo, ligavam para alguém para ver o combustível, foi nessa hora que a depoente começou a passar mal, e pedia ajuda, mas eles diziam "Que morra, que morra essa desgraça", por fim abriram o porta malas, que estava entreaberto, e lhe deram uma sacudida, para ver se estava desmaiada, mas era só fadiga pela falta de ar, e eles fecharam o porta malas novamente
; QUE, como ainda no trajeto na cidade, a depoente tinha conseguido soltar os braços, e tinha conseguido soltar os braços de seu esposo, fizeram de conta que ainda estavam amarrados, e seu esposo tentava segurar o porta malas para eles não fecharem direito, mas eles bateram umas duas vezes, para conseguir fechar;
QUE, de repente ouviu barulho de galões, cheiro de gasolina
, e como não ouviram ninguém chegando de moto ou carro, até imaginaram que eles iam colocar fogo no carro, com os dois dentro do porta malas, mas o carro começou a sacudir, eram eles tentando desatolar, por fim o carro

saiu, e logo pegaram asfalto; QUE, seu marido deduziu que eles iam passar pelo pedágio, e era a oportunidade de conseguirem fugir, pois haviam conseguido abrir o

porta malas, e seu marido segurava para

o porta malas não abrir de vez; QUE,
no trajeto eles corriam muito; QUE, quando o carro parou, foi a oportunidade, abriram o porta malas e se jogaram para fora
, como a depoente ainda estava com os pés amarrados, ao cair no asfalto, e já começaram a gritar por socorro,
eles deram ré no carro, e iam passar em cima da depoente, que foi puxada para o lado por seu esposo, e o pessoal do pedágio ficou sem entender, depois disseram que ate imaginaram que fosse uma simulação para então assaltarem o pedágio
; QUE, como eles retornaram com o carro para Lucas, o medo de ambos era de que eles voltassem na casa e fizessem algum mal para as crianças, e ate que conseguiram acionar a PM, com o celular de umas das funcionárias do pedágio;
QUE, uma viatura da PM foi até lá, buscá-los, e no retorno pra cidade, viram um fogo numa estrada vicinal perto da entrada de Lucas, se dirigiram até lá e constaram que era o veículo Honda Civic que foi roubado
, e do qual não possuem seguro, que esta avaliado em R$74.000,000; QUE, na presente data ao ser feito o reconhecimento formal nesta unidade policial
reconheceu sem vacilar os indivíduos PEDRO OTAVIO DE ARAUJO CORREIA
, como sendo

o assaltante que os amarrou, e que era o mais falante deles,
reconheceu ainda KAIO HENRIQUE DE SOUZA
, que é bem magro, olhos esbugalhados; QUE,

foi recuperado seu celular, avaliado em R$2.600,00, que é igual ao celular de seu filho, que foi recuperado e avaliado em R$2.600,00, suas jóias, sendo 02 anéis em ouro, um deles avaliado em R$1.600,00 e o outro em torno de R$1.800,00, o par de aparador de alianças m ouro, avaliado em R$1.800,00, a pulseira em ouro com pingente no valor de R$3.00,00, o par de alianças em ouro pela qual foi paga R$4.500,00,

e falta uma corrente em ouro com pingente, avaliada em torno

de R$7.000,000, um anel com imagem de Nossa Senhora, com diamante, avaliada em R$ 3.000,00; Faz consignar que ainda
durante o roubo ali na casa, eles a obrigaram a abrir o aplicativo do banco, ao abrir do banco do

brasil, eles viram que não havia saldo, mas ao verem que tinha o aplicativo do Bradesco, mandaram abrir,

e eles mesmos fizeram o pix
; QUE,

depois de terem sido resgatados, constataram que o valor em torno de "mil e trezentos e pouco"
foi todo transferido através de pix, para uma pessoa por nome de KAIO
, e ao puxarem pelo facebook, ja identificaram um dos ladrões e o reconheceram pelos olhos esbugalhados dele”

Ivan
: na noite de ontem estava com sua esposa e sua filha na sala de sua casa por volta das 21h, com a porta da sala aberta, e seu enteado no quarto,
foram vítimas de 03 indivíduos que entraram em sua casa, o que entrou à frente já entrou com uma arma em punho
, sendo uma arma escura, sem tambor, acredita que seja pistola, pois não conhece de arma, o outro cara, mais alto deles, com olhos grandes, esbugalhados, também estava armado, com uma arma do mesmo jeito, que aparentemente era de plástico, pois ele a manuseava com facilidade, e ela parecia ser bem leve, ele a mantinha mais na cintura, tanto é que,
depois de ter pego a faca, ele não pegou mais a tal arma, e fazia uso da faca de um jogo de facas de churrasco dali da casa que ele havia pego, para o amedrontar
, dizia que o depoente era policial, queria arma,
ameaçava cortar sua orelha e esfregar na cara das crianças, por duas vezes esfregou a costa da faca em seu pescoço, dizia que era acostumado a fazer aquilo, que não era a primeira, que ele ia lhe matar, e que iam se encontrar no inferno
; QUE, um dos assaltantes, o que lhes tomou as alianças dos dedos, era o assaltante de cor

morena, como o outro "zoiúdo"; QUE,
durante o roubo, levaram arma na cabeça de sua esposa, e a obrigaram a abrir o aplicativo do banco, e foram eles mesmos que fizeram pix, segundo constatado depois, o pix foi feito pro nominal KAIO, que é o cara de olhos esbugalhados
; QUE, ali
na casa, durante o roubo, eles falavam ao telefone com alguém por nome de ALEX, inclusive, numa ligação, estavam em viva voz, e esse Alex dizia

"não faz isso, não faz isso", depois ouviu eles pedindo ao tal Alex carregador de bateria para celular Samsung, e ele dizia que só tinha de Iphone
; QUE, depois de todo o ocorrido, conforme já narrado por sua esposa e pelas crianças, em que
foram colocados no porta malas a marrados, com pés e mãos para trás, e ainda com mangueira de água e fios da extensão por todo o corpo, o carro saiu, deu para perceber que pararam em algum lugar aqui na cidade, onde ouviram batidas da porta, e logo saíram, pouco adiante pegaram uma estrada de chão, onde o carro atolou
, tentaram ir pra frente e pra trás, e não ia, ate que por fim conseguiram desatolar,
andaram mais alguns metros, pararam, ouviram uma voz, e barulho de galão, foi nessa hora que abasteceram , sua esposa apavorou, pensando que iam tocar fogo no carro com os dois dentro

do porta malas, mas a acalmou, pois ouviu o barulho da gasolina indo pro tanque
; QUE,
pouco antes, no momento em que o carro tinha atolado, sua esposa começou a passar mal, pois eles estavam fumando alguma coisa, e vinha pra dentro do carro, pediu ajuda, eles ficaram bravos, falava que ela podia morrer
, por fim eles resolveram abrir, e viram que o porta malas estrava destrancado, pois o depoente tinha conseguido abrir,

ficaram bravo, o depoente disse que não tinha aberto nada,

e devia ter sido eles mesmos que bateram sem querer na alavanca, e tinha

aberto,
eles sacudiram sua esposa pra ver se ela não tinha desmaiado, e fecharam o porta malas novamente
; QUE, ao saírem dali, logo pegaram o asfalto, deduziu que iam passar pelo pedágio, e falou com sua esposa que era a oportunidade de conseguirem escapar, eis que temiam que seriam mortos, pois no trajeto os ouviam conversando, alguém deles perguntou o que iriam fazer com o depoente e com sua esposa, e disseram que iam desová-los em Cuiabá; QUE, eles falavam com alguém ao celular, e diziam que às 04h da manha estariam lá, no lugar onde, aparentemente alguém tinha mandado a localização de onde eles deveriam levar o carro, e "falavam que o valor de 15 mil já estava acertado"; QUE, quando o carro parou, imaginaram que era no pedágio, como sua esposa tinha conseguido soltar os braços, e conseguido lhe soltar, e tinham conseguido destravar o porta malas, o abriram,
o depoente praticamente jogou sua esposa para fora, e ao descer depressa, eles já o viram pelo retrovisor, ao ver que eles estavam engatando marcha para dar ré, teria conseguido

puxar sua esposa às pressa para o lado senão eles iriam passar por cima dela
; QUE, eles

deram ré, e saíram em alta velocidade sentido a esta cidade de Lucas do Rio Verde, e o medo

foi deles retornarem ate sua casa e fazer algum mal a seus filhos, conseguiram contato com a PM, eles foram até lá buscá-los, e
no retorno pra cidade, viram um fogo numa estrada vicinal, entraram nessa estrada e constataram que era seu veículo, que eles tinham abandonado e tocado fogo
; QUE, nisso uma outra viatura ja tinha ido até sua casa, resgatado as crianças e levado ate a casa de um familiar;
QUE, como um dos celulares roubados, dava para localizar, teria buscado pelo computador, na empresa, foi pra casa de seu cunhado, de onde conseguiuverificar que o celular estava dando ao fundo da empresa Cargil, perto da BR
, passou a informação pra PM, inicialmente disseram que iam até lá, logo informaram que o lugar estava fechado e eles não tinham ordem judicial para entrar; QUE,
diante de sua insistência, em que constatou que o celular estava ativo, e o estavam usando para fazer pix,

eles o mandaram ir até lá, que logo em seguida estariam indo

também; QUE, ao chegar onde dava a localização, constatou que se tratava da empresa Cargil, com portão, na parte interna tinha seis casas e dava localização na sexta casa, os Pms chegaram ate ali, foram ate o portão, como estava com cadeado, disseram que não podiam entrar e o orientaram a vir na delegacia da polícia civil pela manhã,

que a polícia civil daria continuidade no trabalho
; QUE,
nesta manhã, logo cedo se dirigiu até esta delegacia, e na mesma hora já começou a correria, conseguiram bloquear os pix que havia sido feito, poucos minutos depois ja tinham pego um dos

assaltantes
, e
até a hora do almoço ja tinham pego

todos os envolvidos, inclusive, o tal Alex, que passou a saber que se trata de um Uber que deu suporte para eles no roubo e foi esse nome que ouviram ali na casa, bem como na conversa deles ao telefone no carro, já os levando presos no porta malas
; QUE, de tudo o que foi levado, o pior de tudo foi a perda do veículo,
Honda Civic, de cor branca, placa ONT2H09, avaliado em 70 a 80 mil, que eles tocaram fogo, e do qual não possuem seguro
; QUE, na casa onde estava dando o sinalizador foi recuperado o celular de sua esposa, e com os demais envolvidos,
foram sendo recuperados as demais coisas, inclusive, seu relógio Mormai de pulseira de cor marrom,

mas não é original, avaliado em cerca de R$100,00, que estava no braço de um dos assaltantes
; QUE, não foram agredidos fisicamente em nenhum momento, apenas foram colocados no porta

malas de qualquer jeito, e se porventura possuem alguma lesão, talvez seja nas costas de sua esposa, do momento em que ela caiu no asfalto, ao sair do porta malas; QUE,
no reconhecimento formal nesta delegacia, RECONHECEU SEM VACILAR KAIO HENRIQUE DE SOUZA
como sendo ele o assaltante de olhos esbugalhados, era o moreno, mais alto deles, e que estava com uma arma preta, aparentando ser de plástico, e era ele que fazia uso da faca para o amedrontar, e
RECONHECEU SEM VACILAR MATEUS MUELLER EICH, como sendo o assaltante moreno, que lhes arrancou as alianças, e foi ele que enrolou a mangueira em volta do corpo do depoente, depois de ja ter sido amarrado com as mãos para trás e foi ele que enrolou todo o corpo de sua esposa com o fio da extensão
; QUE, reconheceu ainda como sendo seu, o relógio recuperado, da marca Mormai, que segundo consta foi apreendido no braço do tal Kaio, para o qual foram feitos os pix e com ele também foi recuperado o celular de seu enteado”

Os adolescentes, KAIO e PEDRO, narraram:

Pedro
: neste ato esta na presença de seu advogado. Que nega ter participado do roubo. Que na data de hoje 21/12/2022 por volta das 00h40min
KAIO ligou para o adolescente e disse que pagaria a divida de R$200,00(duzentos reais) que o mesmo tem com ele. Que KAIO mandou um celular branco pelo ALEX, este uber. Que ALEX entregou o celular nas mão do adolescente. Que KAIO pediu para que o adolescente fizesse um pix para ele
. Que KAIO indicou a conta e o mesmo fez. Que por volta das 07h30min policiais estiveram em sua residência perguntando sobre celular e o mesmo entregou relatando o ocorrido. Que perguntado o número que usa para rede social e ligações o mesmo respondeu não saber. Que nega ter cometido o roubo”

Kaio
: nega ter cometido o roubo e que no horário do ocorrido estava na casa de sua namorada no Bairro Jaime seiti Fugi.
Que a respeito do celular e relógio encontrado na sua residência o mesmo comprou de um guri, este não sabe precisar o vulgo, pelo valor de R$350,00(trezentos e cinquenta reais)
. Que estava no Bairro Veneza, nessa cidade, quando comprou. Que o guri pediu emprestado a conta para receber um PIX. Que emprestou a conta PIX e depois passaria o dinheiro para o guri. Que é usuário de droga do tipo maconha e cocaina”

ALEX, quando interrogado, confessou parcialmente a autoria dos fatos e declarou:

Que nega ter dado apoio ao roubo. Que trabalha como UBER, nessa cidade. Que trabalha no veículo marca modelo Fiat mobi de cor preto, não sabendo precisar o numero da placa.
Que na data de ontem 20/12/2022 por volta das 09h00min recebeu chamado para corrida do numeral 065 993456453. Que a pessoa identificou-se como sendo Richard
. Que foi ao encontro do Richard.
Que Richard estava próximo a praça do Bairro Bandeirantes, nessa cidade
. Que
Richard pediu para que o interrogado pegasse mais dois colegas um no Bairro Jardim Primavera, próximo ao mercado e o OUTRO no Bairro Veneza, Rua Bergamo, nessa cidade
.
Que o rapaz que pegou no Bairro Primavera é seu conhecido chamado KAIO
. Que sempre faz corrida para KAIO.
Que após pegar os colegas de Richard os deixou na Rua das Hortências, Bairro Bandeirantes, nessa cidade
. Que Richard disse que faria o PIX. Que
por volta das 23h00min, Richard ligou para o declarante pedindo que o mesmo levasse gasolina ate a estrada de chão próximo a prefeitura
. Que disse a Richard que não tinha galão. Que Richard pediu que o mesmo fosse ao encontro dele buscar os galões e o dinheiro. Que o declarante foi ao local para buscar os galões.
Que deparou com um carro prata, não sabendo precisar marca e nem modelo
. Que
Richard deu R$100,00(cem reais) para que o interrogado comprasse gasolina e colocasse nos galões. Que foi ao posto denominado Vaca e encheu os galões. Que voltou ao local e deixou os galões com Richard
, KAIO e o OUTRO. Que não lembra a vestimenta dos rapazes. Que perguntado se ouviu barulho no porta mala do veiculo que estava com Richard o mesmo respondeu que não. Que então eles saíram com destino a BR.
Que por volta das 00h30min, Richard ligou pedindo que o interrogado os buscassem próximo a estrada da reciclagem
. Que
entrou Richard e Kaio e em seguida entrou o OUTRO correndo
. Que
só viu um clarão de algo pegando fogo. Que deixou KAIO no Bairro Primavera, o outro no Bairro Rio verde e Richard na praça do Bairro Bandeirantes
. Que Richard fez o PIX para o interrogado no valor de R$200,00(duzentos reais). Que
na data de hoje 21/12/2022 por volta das 11h00min estava em sua residência e policiais foram ao local e o indagaram quem foram as pessoas que o mesmo havia feito corrido na noite passada. Que os policiais mostraram três fotos dos rapazes e o mesmo confirmou ter sido eles os passageiros
. Que
PEDRO OTAVIO DE ARAUJO CORREA foi a pessoa que identificou-se como sendo Richard
e quem o mesmo pegou na praça do Bairro Bandeirantes e quem o pagou pela corrida e dono do numeral 065 9 93456453. Que
KAIO HENRIQUE DE SOUZA conhecido do declarante por ser já cliente e MATEUS MUELLER EICH foi a pessoa que o declarante deixou no Bairro Rio Verde
. Que
indicou o numeral para os policiais e o policial ligou no numeral e tocou no numero do Pedro
. Que estava apenas fazendo corrida. Que perguntado se os rapazes estavam portando algum tipo de arma o mesmo respondeu que não. Que quem dava as coordenadas era apenas Pedro”

Por sua vez, MATEUS fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Em juízo foram ouvidas as vítimas, MATEOS, ROSIANE e IVAN, as testemunhas, JOÃO e LUIZ, os adolescentes, KAIO e PEDRO, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, as vítimas reafirmaram as declarações prestadas em sede policial e acrescentaram:

Mateos
: Eu estava no quarto e eles entraram, mandando eu calar a boca, foi puxando meu celular.
Esse MATEUS foi oferecendo se eu queria chiclete
[...] depois me trouxeram para a sala e ficaram falando sobre dinheiro, se tinha arma. Ficavam passando faca. Eles pegaram a faca que tinha alí, falando que ia cortar a orelha do meu pai e esfregar na cara da Julia.
Depois dessas coisas, amarraram eles

[os pais]

e levaram eu e a Júlia para dentro do banheiro, ficamos preso durante um tempo lá
.
Apontaram arma na minha cabeça umas duas ou três vezes
. Depois trancaram nós no banheiro e saíram. Um cara ficava indo na janela para ver se a gente estávamos lá. Ele foi umas duas vezes lá se a gente ainda estava no banheiro.

Promotor de Justiça
:
E você sabe se essa pessoa que estava te vigiando era o ALEX
?

Mateos
:
Eu tenho certeza que é
[...].

Promotor de Justiça
:
Enquanto eles ainda estavam na casa
[...]?

Mateos
: Sim [...].
Eles ameaçavam a todo o instante. Que iam matar, que iam levar meus pais
[...].

Promotor de Justiça
: O Mateus tinha uma tatuagem [...]?

Mateos
: Sim, de caveira no braço esquerdo.

Promotor de Justiça
: Antes deles colocarem eles no porta-malas, trancafiaram vocês no banheiro?

Mateos
: Sim.

Promotor de Justiça
:
Essa pessoa
[...]
que chegou depois na casa, tinha a mesma voz de um dos três ou você acha que é uma outra pessoa, um quarto
?

Mateos
:
É uma outra pessoa
.

Promotor de Justiça
: Levaram as joias da sua mãe, relógio?

Mateos
: Relógio, anel [...].

Promotor de Justiça
: Você reconheceu o Pedro e o Kaio?

Mateos
: O Pedro e o Mateus.

Promotor de Justiça
: Essa violência foi feita sempre na sua presença e da Júlia?

Mateos
: Sim.

Promotor de Justiça
:
Você tentou sair
[...]?

Mateos
:
Não porque falaram que iam meter bala na gente e que ia ter uma pessoa cuidando
.

Promotor de Justiça
: Eles levaram o celular da Júlia e o seu?

Mateos
: Aham. O meu eu recuperei o da Júlia, não”

Rosiane
: a gente senta ali no sofá [...].
Eu vi a presença de uma pessoa já adentrando, né, mas porta que isso que no caso foi que eu reconheci, foi o Pedro
. Ele entrou primeiro
com uma arma já meio que levando a mão
, assim como se fosse colocar a mão na, assim, na minha boca, falando que não era para falar nada tipo: “fala baixo, perdeu, perdeu”. Aí
no que ele entrou, entrou o moreninho do olho esbugalhado, acho que o Caio
.
Entrou atrás e logo o Mateus
, no que o Mateus entrou, o Mateus entrou por trás deles e já foi direto para dentro, para os quartos. Nisso é ele já entrou no quarto do meu filho, né, que estava deitado aí. Tanto que pelo relato do meu filho, ele fala que se assustou porque ficou olhando, tipo, sem entender o que que era aquela pessoa que estava na porta. Na sala,
eles falando o tempo todo que que era pra gente ficar quieto, pra gente ficar quieto com armas na mão e já pegou, já catou o meu celular e já pedindo pra mim abrir com senha de banco
, né?
Com a arma na minha cabeça, esse Pedro, Pedro ele ficou exatamente na minha frente. Então assim, é uma pessoa que eu, se eu vi ele em qualquer outro lugar, eu reconheço, porque eu olhava o rosto dele o tempo todo
. Ele ficou mais na minha frente. Assim, enquanto
o Caio ficava mais para dentro, fuçando também na sala, fuçando nas coisas
, andando, vinha na cozinha abrir os armários também voltava. Ai abri o aplicativo do banco, né? E ele, na verdade, eu tinha 2 aplicativos, um que eu abri,

aquele que ele viu que tinha um aplicativo do Banco do Brasil, eu abri não tinha nada. Esse realmente não tinha nada de dinheiro.
Logo do lado, ele foi no aplicativo do Bradesco, pediu para que eu entrasse com a senha, eu entrei e ele ali, ele tentava fazer as transações, né
? Eu não sei se naquele exatamente, naquele momento ele conseguiu fazer alguma, mas eu vi que
depois de madrugada a gente viu que eles tinham feito, né? Transação pelo pelo aplicativo do Bradesco
. Ai, que tenso. O tempo todo, falando que a gente tinha alguma coisa escondido, que a gente tinha dinheiro, que que a gente tinha arma escondida em casa, coisa que a gente nunca teve nunca e tanto que assim, no meu pensamento era uma coisa, nunca cogitava ter uma arma em casa que eu não gosto de jeito nenhum o tempo todo, falando que a gente tinha arma em casa, é ameaçando, falando que ia, se a gente não obedecesse, ia matar a gente, assustando tanto que daí meu esposo pediu para que chamasse meu filho pra vim que sentar na sala pra ficar com a gente, porque eu fiquei horrorizada com o que eles pudessem fazer com ele lá no quarto. Aí ele veio pro quarto também. [...] eu pensava muito nas crianças, eu só queria ver as crianças perto de mim. Eu queria o tempo todo eles perto de mim, que eles falavam que ia matar gente. As crianças gritavam [...].
O tempo todo eles ameaçando, falando que ia matar meu esposo, que esfregar. Na cara que ia? É, é cortar a orelha, cortar pescoço no meu esposo que esfregar a orelha do meu esposo na cara da da minha, da minha enteada
. É esse foi um momento de terror, filme de terror mesmo. [...] eles abriram,
pegaram essa faca de churrasco, acabam passando no meu esposo, né
? Fincava no sofá do lado, no braço do sofá, do lado que estava meu filho também, eu era onde eu ficava horrorizada que eu olhava o tempo todo. Eu ficava o tempo todo porque eu ficava com medo daquela faca pegar no meu filho.
Esse Pedro colocou a arma na minha cabeça e pediu pra eu tirar as jóias que eu tinha uma corrente de ouro
. É daí, pediu pra tirar as alianças, anéis de ouro que eu estava, pulseira, com a arma na minha cabeça. Eu lembro que ele pegou tudo, embolou e colocou no bolso essa as joias. O tempo todo eles falavam que a gente tinha realmente arma em casa, que a gente estava escondendo o ouro que a gente tinha mais coisa. Cataram daí o celular que tava com meu filho também.
Esse Matheus o tempo todo, eu tanto que eu não me lembro muito bem do rosto dele, porque o tempo todo ele ficou no quarto, fuçou tudo, tudo, tudo, tudo
. Aí vinham com porta com porta, jóias assim, com bijuterias vinha e que que é isso aqui? Isso aqui é ouro? Isso aqui é ouro? Se não for, eu vou jogar na sua cara o tempo todo falando isso, sabe? [...].
Eles ligavam o tempo toda essa questão de de de carregador, de celular, eles falavam realmente de carregador do celular. O nome Alex, eu ouvi numa dessas ligações de falar Alex, o nome do Mateus é, eu ouvi entre eles tanto na hora eu percebi na hora porque eu olhei, falei, nossa, é o nome do meu filho. Tanto que, se eu. Olha, tipo, eu ouvi o nome do meu filho e entre eles. Eles estavam falando entre si, Mateus, que era um deles
. Então esse nome a gente memorizou bastante, a tinha uma ligação com uma mulher, porque eu ouvia a voz de uma mulher, mas não ouvimos o nome dessa mulher, mas tinha uma mulher também, tá? Daí falaram que ia levar a gente no telefone [...],
o Pedro foi aqui fora, na área de serviço e pego o que eles encontraram na frente, eles pegaram para amarrar a gente que é fio até

coleira dos nossos, do nosso cachorro, sabe? Mangueira. Aí começaram a amarrar, gente. As crianças, quando viu aquilo, ficaram horrorizadas
[...]
amarrou minhas mãos para trás, as pernas em mim. Eles enrolaram um fio de extensão e no meu esposo também amarraram as mãos e as pernas para a as mãos, para trás e no meu esposo, enrolar uma mangueira de Jardim, que tinha uma mangueira ali nos fundos e tanto que na hora que passou pelo pescoço eles puxavam assim
, [...],
já cataram a gente já levaram para dentro do carro para jogar primeiro eu me jogaram lá no porta-malas
, [...] Aí eles falaram do Civic, então vamos levar o Civic. [...]
E isso a gente, foi pra esse percurso carregando a gente no porta-malas
. A gente sentiu que eles fizeram uma parada em algum lugar, acho que pra pegar carregador, alguma coisa,
o meu carro estava sem gasolina
. É, é, a gente sente quando tá na estrada de chão. Eu senti que estava na estrada de chão,
eu passava muito mal, muito mal é, nas minhas mãos eles me amarraram com um algo meio elástico, então eu conseguia tempo todo mexendo, mexendo
, eu consegui soltar as minhas mãos e conseguir levar a mão, que eu fiquei meio de costa pro meu para o meu marido, né? pegar nele e conseguir desamarrar as mãos dele, porque eu vi que ele também estava muito desesperado. A gente pensava o tempo todo em sair dali. [...].
Aí o carro acabou a gasolina, eles meio que atolaram uma estrada de chão ou algo assim
, carro acabou a gasolina. [...]
eu imagino que essa pessoa já estava lá esperando, porque eles falavam no telefone que estava sem gasolina, é isso? É aquilo que essa com esse Alex? Né?
Aí vi quando colocar a gasolina nisso. Meu esposo já tinha conseguido abrir o porta-malas do carro. A gente com medo deles ir lá e ver que a gente tinha aberto e realmente em um momento eles viram que o porta-malas estava aberto. Foram lá, “mas o que que está acontecendo?” batia, batia, batia. Daí perguntaram meu esposo, você que está abrindo aí mexendo aí. Aí, meu esposo, não, não deve ser alavanquinha lá na frente, que era do lado do banco ali, né, para abrir o porta malas, [...] aí bateram, bateram até que conseguiram travar novamente, tanto que meu esposo conseguiu abrir de novo lá na frente, né? [...],
eles colocaram a gasolina, eu achei que eles iam pôr fogo no carro porque vinha um cheiro muito forte de gasolina no porta-malas
. Aí tá colocaram a gasolina, saíram dando arrancada, saíram, [...] a gente viu que pegou a BR com meu esposo.
A gente viu luzes, aí meu esposo levantou e falou, amor eles já pararam no pedágio, vamos pular
. E daí tinha que ser algo muito rápido. Eu ainda estava com as pernas amarradas. Eu sei que meu esposo me pegou, me jogou para fora. Muita coisa nessa hora eu não me lembro, porque assim foi um desespero. A gente só queria sair dali. Daí eu vi que
ele me puxou, eu caí no chão e eu vi, eu lembro de ver luzes vermelhas, que era luz de ré. Que daí ele ia dar ré? Aí meu esposo me puxou e eu só vi o carro voltando com o porta-malas aberto e o nosso desespero era ele voltar e pegar as crianças
. [...]
os policiais entraram lá nessa estradinha parou e a gente eu reconheci e vi que era o carro queimando
e foi isso. Foi um momento de terror o tempo todo, o tempo todo. [...]

Promotor de Justiça
: [...] sobre o Mateus e sobre o Alex é o do que estava fora, né, falando pelo celular. Sobre o Mateus, primeiramente, a senhora se recorda se ele tinha uma tatuagem no braço esquerdo?

Rosiane
: [...] ele ficava mais para dentro da casa, esse da tatuagem do Mateus [...]. Eu tive mais com Caio e com o Pedro, pelo fato de eu estar mais no canto, na saída da casa e
o Mateus ficou muito dentro da casa mexendo nos quartos
. Me lembro da tatuagem do Pedro.

Promotor de Justiça
: Sim, tinha na mão, né? Um Cifrão.

Rosiane
: Isso que ele ficou na minha frente, ele que tirou as minhas jóias e tudo. Então dele é um, me lembro.

Promotor de Justiça
: Se recorda, assim, num dado momento,
eles chegaram a falar a mencionar o nome do Mateus
?

Rosiane
:
sim
, isso [...]

Promotor de Justiça
: então eles se chamaram ali, um chamou Mateus.

Rosiane
: sim, aham.

Promotor de Justiça
: como que era a conduta do Mateus ali dentro?

Rosiane
: [...] O Mateus estava muito no quarto, no quarto. Aí, quando ele vinha, ele só falava, estão escondendo, estão escondendo, com aquele jeitão debochadão [...] porque como ele ficou lá no quarto procurando o que ele não encontrou, porque não que eles estavam procurando era arma, dinheiro alguma coisa? Ele vinha aqui e falava tão escondendo, estão escondendo. Não sei o que de ferro, ferro eles falavam “tem ferro não sei o quê”. Aí ele voltava para o quarto novamente,
mas ele era assim, bem violento, bem violento
.

Promotor de Justiça
: me parece aqui que pelo um contexto geral, os 3 eram bem violentos, debochados?

Rosiane
: debochados, eram experientes, que sabem que estava fazendo, que sempre fizeram aquilo que que é acostumado fazer aquilo sabe? A impressão que dava, voltando dos de menores, a impressão que dá é que elas têm uns 60 anos de carreira no que fazem, porque assim a frieza que eles têm nos olhos e a postura que eles têm, não é de de menores de 15 ou 16 anos normais.

Promotor de Justiça
: a senhora mencionou, quando foi ouvida na delegacia, que eles inclusive chegaram a passar a faca no seu marido, né? Para ameaçar?

Rosiane
: meu esposo tava de camiseta, eles fizeram tirar a camiseta do que na hora a gente achou que eles iam deixar a gente nus, porque eu estava com um top. E tanto que uma das coisas que eu ficava com muito medo, é de ser violentada ou de algo assim, sabe?
Durante todo o percurso, quando eles carregaram a gente, mas o meu esposo estava de camisa e fizeram eu tirar a

camisa e ficava passando essa faca no peito dele, no pescoço, e nesse momento que passou na orelha dele, falou que ia cortar a orelha dele, esfregar na cara da minha

enteada
.

Promotor de Justiça
: e a sua enteada viu isso?

Rosiane
: Viu o tempo todo, o tempo todo, ela estava do lado do meu esposo o tempo todo.

Promotor de Justiça
: ela tem 10 anos, né?

Rosiane
: É.

Promotor de Justiça
: E o outro tem 13, o outro, o outro, o outro menino, 13 anos, né?

Rosiane
: isso.

[...]

Promotor de Justiça
:
quando eles levaram vocês no veículo, os 3 foram no veículo
?

Rosiane
: o Pedro, o Caio e o
Mateus
.

Promotor de Justiça
:
É em relação ao Alex, o Alex foi denunciado aqui porque ele participou, ainda que não diretamente entrando lá na casa. O que que a senhora tem a nos dizer sobre essa pessoa? Eles ligavam para essa pessoa, a senhora ouviu eles ligando, mencionando o nome dele
.

Rosiane
:
isso. Dentro de casa eu ouvi eles ligando pra pra uma pessoa chamada Alex e falando dos carregadores, dos carregadores e depois a questão do combustível e falou, falava Alex também
.

Promotor de Justiça
:
então Alex tinha, pelo pelo que vocês ouviram ali nas conversas, ele tinha ciência e ajudava ali eles?

Rosiane
:
ele tem total participação em tudo, porque assim, sem o apoio deles, eles não conseguiriam ter feito muita das coisas, porque sem a gasolina eles não iam a chegar até o pedágio
. Então, assim é, e
provavelmente esse Alex ficou cuidando aqui quando eles saíram cuidando, se entrava alguém na casa, às vezes um vizinho tivesse escutado porque ficaram vigiando as crianças. Ele ficou vigiando as crianças porque pelo que as crianças conta uma pessoa, depois chegou e ficava perguntando, vocês estão aí ainda no banheiro, as crianças falavam, respondiam, tá, sim
.

[...]

Promotor de Justiça
:
no carro, então, eles também conversaram com Alex
?

Rosiane
:
isso sim, para a questão do combustível
.

Promotor de Justiça
: me chamou a atenção aqui que a senhora afirmou que num dado momento, quando você estava no carro, que a senhora já começou a passar mal. Claro né, porque estava dentro de um do porta-malas, né? [...] e que eles diziam para a senhora “que morra, que morra essa desgraça”.

Rosiane
:
É meu esposo viu que eu comecei a passar muito mal e meu esposo falou “para minha esposa passando mal” e um deles gritava “que morra essa desgraça”, a gente vai se ver no inferno, a gente vai se ver no inferno
, e desse jeito, o tempo todo eles falavam que ia matar gente, que ia matar gente e numa certa hora eles falaram que “A gente vai desovar eles antes de chegar em Cuiabá”. Eles falavam que ia matar a gente e que ia desovar a gente. Eu só imaginava a cena, tipo, matar a gente, jogar o corpo da gente na beira da estrada ou qualquer outra coisa [...]

Promotor de Justiça
:
qual que era o sentimento da senhora, o que passava pela cabeça da senhora nesse momento que a senhora estava dentro do porta-malas
? Possivelmente a minutos ou a horas de de ser desovada, como a senhora disse.

Rosiane
:
Eu tinha muito medo
, [...] a gente não vai conseguir sair porque eles
amarraram a gente tão forte. pé, mão amarrarem daqueles fio por cima. Eu tinha medo de realmente a gente não voltar
. [...] meu esposo, eu tinha certeza que ele ia tentar alguma coisa, porque sim, pela profissão dele, por tudo o que ele fuça, que ele mexe, ouvirem que meu esposo tava quebrando alguma coisa, tentando abrir e vinha ali e matar gente ali no porta-malas mesmo, alguma coisa assim, sabe?

Promotor de Justiça
: É a senhora relata que o seu esposo já também relatou isso, que
então vocês conseguem sair no momento que para no pedágio, né
?

Rosiane
: é a gente falou.

Promotor de Justiça:

pelo que eu vejo das imagens, ele dá ré imediatamente para pegar vocês
.

Rosiane
: isso, por que quando ele viu, acho que provavelmente ele viu o Ivan de pé, né? Porque eu, como eu estava amarrada. Eu caí, no asfalto ali. Então, assim, quando
eles viram o porta-malas, a tampa abriu e meu esposo de pé foi quando eles deram ré. Eu imagino que eles devem ter pensado, então se nós ultrapassar aqui, a gente lá na frente, a polícia vai pegar eles de qualquer forma
, e aí foi o que aconteceu.

Promotor de Justiça
: a senhora se lembra, sabe dizer quem estava dirigindo?

Rosiane
: [...]
eu acredito que seja o de maior,
porque assim eu não sei se pelo fato do carro ser automático, a impressão que dava é que não tinha experiência, porque dava muita arrancada. Um, sabe, não sei, na marcha ali alguma coisa na hora da ré também eles saíram com dificuldade daqui. Um, mas assim não dá certinho, certinho. Eu não consigo saber se era realmente uma coisa.

Promotor de Justiça
: lá
dentro da residência, consta aqui na denúncia também o crime de extorsão. Consta que um deles constrangeu a senhora a pegar o celular e transferir um valor.

Rosiane
: isso pelo meu celular. Aham.

[...]

Promotor de Justiça
: aqui
foram encontrados objetos, é como joias com o Mateus. Essas jóias, a senhora reconheceu com suas
?

Rosiane
:
Sim
, é a minha aliança, a aliança do meu marido, porta aliança, um anel e uma pulseira minha de ouro também, tudo todos de ouro, só essa esse anel maior, que era um anel com brilhantes, assim uma corrente de ouro que não [...].

[...]

Promotor de Justiça
: essa questão da localização do celular, como que foi isso daí?

Rosiane
: depois a gente retornou, então assim, meu esposo, assustado e já, como eu estava com o computador da empresa, pegou o computador da empresa. “Amor, vamos tentar rastrear então o teu celular que a gente hoje em dia usa tudo por e-mail”. Essas coisas aí pegou e entrou pelo meu e-mail.
A gente conseguiu rastrear, e daí pela localização, via que o celular tava nesse, nos fundos da Cargill
aqui da cidade, né, que é tipo um mini condomínio de funcionários que têm lá. Aí eu lembro que meu esposo entrou em contato com a polícia falando que estava lá tal, daí lembro que eles se combinaram de ir lá, mas é
a polícia, não, não, não quis entrar por estar trancado e que não podiam entrar, que tinha que esperar o dia amanhecer para ir na civil
. Para ir lá, né?
Eu acredito que se tivesse entrado nesse momento, talvez teriam pego todos eles juntos lá
, porque era um momento que
a gente viu que ele estava fazendo transação porque nesse momento que o meu esposo entrou, que a gente viu onde estava meu celular e a gente viu que eles tinham feito um Pix
. Na verdade, eles fizeram 2 “Pix” um de um de mil e um de duzentos e alguma coisa”

Ivan
: a gente estava em casa, eu, minha esposa Roseane, Matheus, e minha filha Júlia. Eu, a minha esposa e a minha filha estávamos deitados no sofá, na sala, assistindo a TV. Meu enteado no quarto.
Por volta das 9:00 da noite, mais ou menos
, [...]
a porta da sala estava aberta
, minha casa é murada, mas não tem cerca, né? Não tem cerca elétrica, nada e
tinha uma construção do lado. Provavelmente eles entraram por ali
[...],
um deles já entrou com arma na mão primeiro, na frente ali, o Pedro
já entrou com a arma na mão dizendo para gente, cala a boca, fica quieto já colocando a mão na minha boca, da minha esposa e da minha filha. E daí
na sequência, já entraram os outros 2, Caio e Matheus
.
Os 3 com arma de fogo, arma em punho
, encostaram a porta. Aí um deles
o Mateus já foi direto para os quartos
, aonde um quarto estava, meu filho brincando no celular e começou a revirar as coisas. Eu pedi para trazer meu filho para junto a gente ficando no sofá e eles ameaçando a gente no sofá. Pedindo arma, pedindo dinheiro, né? Já ameaçando a gente. E aí trouxeram meu filho, a gente ficou no sofá e eles ameaçando a gente o tempo todo. Enquanto
o Mateus revirava o quarto em busca de dinheiro, em busca de arma, em busca de joias
, né, pedindo, falando a todo momento que eu era policial, que eu era policial e eu falando para eles a todo momento que eu não era, que eu sou mecânico. Para olharem no fundo da minha casa, que eu tenho as minhas ferramentas que eu trabalho, para abrirem a porta e olhar que eu sou mecânico.
Nesse intervalo o Pedro, com a arma na mão, no sofá, ali ameaçando eu, minha esposa e minha filha ali falando que não era a primeira vez que ele fazia isso, que ele era experiente, que ele sabia que tinha dinheiro, que ele sabia que tinha as coisas em casa
. Não é minha casa é simples, é humilde, a gente está construindo ainda, trabalhando para fazer isso. Moro aqui na cidade há 20 anos. [...]
o Caio
, eu tenho um kit de churrasco que eu ganhei do do meu irmão e ele ficava no na TV, perto da da do Painel, na TV, na sala. Ele abriu esse kit, é uma caixinha de madeira, né? Um kit bem bonitinho,
ele pegou uma faca que tinha dentro e ele passava a faca no meu pescoço
,
na minha orelha e ameaçava minha filha para contar onde estava dinheiro, onde tinha joia, onde tinha arma que, se não ele ia cortar meu pescoço e passar na cara dela
a minha menina entrando em desespero e toda aquela situação terrível a todo momento.
O Pedro falava a todo momento no telefone com uma mulher, ele não falou o nome, ele não, não falava o nome, mas era uma mulher que dava para ouvir a ligação estava muito alta e limpa
. Ele falava a todo momento que com essa mulher que eles iam ter dinheiro para passar o final de ano, “boiado” essa era exatamente as palavras que ele falava, né.
E depois numa próxima ligação, o Pedro ligava para o Alex, um Alex que é um dos bandidos também e falava, e ele falava o nome do Alex. Ele falava Alex Dias de Queiroz que é o outro tá que é o Uber que trouxe eles aqui e prestou assistência para eles, levou combustível para eles na estrada e pegou eles de volta
. Então esse
ele falava o nome desse cara toda hora eu lembro a todo momento, nome Alex
, da mulher, ele não falava o nome, ele só conversava com ela agora,
o Alex, ele pedia carregador de celular e isso no viva-voz, tá do Alex, já estava no viva-voz para ter uma ideia, ele falava o nome desse Alex e Alex respondia para ele que não tinha carregador do Samsung, só tinha carregador do iPhone
. E
o Pedro, eu lembro dele não tem como esquecer
, primeiro pelos olhos, pela situação que ele estava com a camisa tampando o rosto ali, mas abaixo do nariz, dava para enxergar toda a face dele, não tem como esquecer a cara de um bandido fazendo aquilo com a gente.
E na mão esquerda dele ele tem, ele tinha uma tatuagem com um desenho de um, parece com um menino com um saco de dinheiro na mão
,
um cifrão na mão esquerda e ele tentando esconder a mão esquerda a todo momento para que a gente não visse isso
. Tanto que ele foi no quarto do meu filho, depois
ele pegou uma luva de goleiro que ele tinha de brinquedo lá e colocou na mão para disfarçar
. Depois que a gente já tinha visto a tatuagem. É nessa sequência a gente ficou por algumas horas aqui em casa e ele falava depois ligou para um outro cara para uma terceira pessoa, tá? Ainda o Pedro ligou para uma terceira pessoa em Cuiabá, em Cuiabá, que é entregaria o carro que vendeu o carro lá, entregar o carro no valor de quinze mil reais. [...]
tinha o carro da minha esposa, que era o Honda Civic
, [...] foi quando eles falaram no telefone, ligaram para essa terceira pessoa em Cuiabá, que tinham um carro de madame, eles falavam exatamente assim, um carro bom de madame que estavam indo para Cuiabá para entregar esse carro pelo valor de quinze mil reais. [...]. Eles nos amarraram, nos amarraram a tanto eu quanto a minha esposa, minha, meus filhos presenciando essa cena a todo momento.
Nos amarraram e nos colocaram no porta-malas do carro no Civic
. E a hora que eles foram sair daqui, daí trancaram meus filhos no banheiro,
trancaram minhas crianças no banheiro de casa.
Quando eles foram sair com o carro, né? Bateram o carro na caminhonete da empresa que eu trabalho, bateram na traseira dela, lá, arranhou a traseira do carro da camioneta da empresa e saíram a
sorte que aquele dia minha esposa tinha andado dentro da cidade com a minha filha com para fazer algumas coisas e ela não tinha abastecido o carro
. O carro estava com estava na reserva [...] quando eles saíram que eles

perceberam que o carro estava na reserva e
minha esposa já amarrado no porta-malas, eles ligaram para esse Alex para levar gasolina para entregar a gasolina para eles
. Nesse meio tempo que eles saíram transitando na cidade ou como conheço há muito tempo a cidade aqui eles saíram cruzando por alguns pontos e eu consegui depois que a minha esposa conseguiu me desamarrar, que ela estava amarrada. Com menos pressão que eu, ela conseguiu me soltar. Eu
consegui quebrar a tranca do porta-malas do carro, consegui quebrar a tranca e consegui ver aonde a gente estava, que lugar que a gente tava a onde a gente estava passando
. Eles
pararam num lugar próximo aonde eles tocaram fogo no carro
bem próximo ali que a reciclagem, onde eu conheço a região aqui trabalha com agricultura, então eu conheço toda essa área aqui. E eles pararam lá. Aonde
esse Alex já estava lá com a gasolina pra entregar pra eles e eu segurando a tampa do porta-malas fechado para que eles não vissem que estava aberto naquele momento a gente eu falei para minha esposa da gente tentar fugir
, mas eu tinha muito medo, porque como era um lugar aberto e ele os 3 armado, eu fiquei com medo da gente tentar sair e a gente morrer ali mesmo, então, naquele momento, eu preferi é ficar ali.
E a gasolina que chegou tanto que na hora minha esposa já passando mal, né porque estava trancada dentro do porta-malas, muito quente eles fumando maconha dentro do carro o tempo todo
. Aquele odor insuportável dentro do carro, né? Já falando as coisas lá que iam é apagar a gente que iam desovar a gente. E eu segurando a tranca do porta-malas, o carro fechado, o porta-malas fechado
quando eles chegaram com a gasolina que eles começaram a colocar no tanque, a minha esposa achou que eles iam atear fogo no carro com a gente dentro do porta-malas. Ela começou a entrar em desespero e eu comecei a ouvir como minha cabeça estava bem do lado da boca, do tanque do carro
. Dava para ouvir que a gasolina entrava no bocal do tanque, não era que eles estavam molhando. Eu fiz ela ficar calma, conversei com ela. Que para ela ficar calma, que a gente ia tentar escapar, que eles iam pegar como eles falaram já todo momento que eles iam para Cuiabá, eu falei para ela que a gente ia tentar sair no pedágio, no pedágio da 163, sentido a Nova Mutum. Como eles iam pegar esse trajeto,
eu falei que a nossa chance seria no pedágio que a hora que eles parassem no pedágio a gente ia tentar sair. E foi exatamente o que aconteceu
, eles
colocaram gasolina no carro, completaram
. Colocaram lá, acredito que cerca de vinte ou trinta litros de gasolina. Não sei precisar isso daí, mais ou menos pelo tempo que ficaram. Quando eles saíram com o carro novamente, né? Para a BR, pela

163, eu levantava a tampa do porta-malas do carro um pouquinho e colocava meus pés pro lado de fora pra ver se alguém que vinha atrás se enxergava, que tinha alguém dentro do porta-malas e de repente chamava a polícia, avisava alguma coisa, mas como era tarde da noite, ninguém viu na BR bem pouco movimento e o movimento que tinha era de encontro e não atrás. Então não, não ninguém. Quando a gente se aproximou do pedágio que dá aproximadamente uns 25 km da cidade aqui que eu conheço, eu rezando pra tudo quanto é santo que eles parassem no pedágio, que eles não furassem o pedágio e
a sorte foi que quando eles pararam no pedágio que eles encostaram pra pagar o pedágio, eu consegui jogar minha esposa pro lado de fora do porta-malas, virar ela pro lado de fora, ela caiu de costas no chão, então eu pulei
.
Quando eu pulei para fora do carro, eles a ré para passar em cima da minha esposa. Ela estava deitada no chão. Eu já tinha conseguido pular de lado. Eles engataram a marcha ré para passar em cima quando ele acelerou para por passar por cima dela, eu consegui, não sei como, não sei aonde eu peguei, foi no cabelo, se foi no braço, eu consegui arrastar ela e jogar ela para dentro da outra cabine da outra pista pra eles não passarem em cima
. E nisso eles voltaram, deram meia volta com o carro, saíram em alta velocidade. O meu desespero na hora foi maior porque eu acreditava que eles iam voltar para se vingar nas crianças, para pegar as crianças que estavam presas no banheiro. A gente sem nenhum celular, sem nenhum número de telefone de ninguém na cabeça, porque hoje a gente não salva. Pelo menos eu não tenho o número de ninguém salvo na minha cabeça, não conseguia ligar pra ninguém devido à situação nervoso, ao estresse que a gente estava passando. E eu pedi a todo momento para que alguém do pedágio avisasse a polícia para que fosse na minha casa para soltar minhas crianças que eu é tinha certeza absoluta que eles iam voltar para se vingar na minhas crianças, nos meus filhos que estavam presos no banheiro. Meia hora depois que a gente conseguiu escapar no pedágio, conseguimos contato com a polícia militar.
A militar foi na minha casa é, entrou, estava portão aberto, porta da sala aberta e minhas crianças ainda trancada no banheiro. Os policiais militares arrombaram a porta
, pegaram minhas crianças, meus 2 filhos que estavam lá e levaram para casa do meu cunhado.
Depois, conversando com as minhas crianças, meus filhos, falando que depois que eles saíram com o carro, que ficou um tempo ali, meus filhos contando que é alguém, chegava na janela e perguntava se eles estavam ali ainda. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que era o Alex, o Uber
.
Que veio ali para cuidar se eles tinham escapado, se eles tinham fugido ou não, então ele estavam ali
.
Ainda tinha um comparsa ainda cuidando para saber se as crianças tinham fugido ou não
. Então, assim, depois de tudo isso passado. Depois de tudo isso passado, a gente foi foi na militar, né? Onde fizemos o boletim lá, pessoal, ouviu a gente e eu consegui ir para casa do meu cunhado quando foi por volta das 4:00 da manhã, eu consegui pegar o meu computador da empresa que é esse computador que eu estou usando para falar com você.
Eu consegui rastrear o celular da minha esposa pelo email dela e eles já estavam transferindo o dinheiro da conta que a gente tinha um pouco do dinheiro que a gente tinha, que eles fizeram a gente passar as senhas tudo que tinha fizeram a minha esposa passar todas as senhas que tinha de banco para eles dos celulares e foi aonde eu consegui rastrear e eu via onde estava o celular da minha esposa, que estava dentro de um condomínio, de uma empresa de grãos que tem aqui que se eu não me engano, o nome é Cargill
. Não lembro bem certo. Que é onde mora a mãe do Pedro, está e
aonde o Pedro estava
.
Ele estava fazendo as transferências, o celular estava ativo, tá? Ele estava fazendo a transferência, inclusive um dos “Pix” foi pra conta do Caio e foi aí que eu achei o nome do Caio
na hora, então achei o nome do Caio, pesquisei já na hora, de imediato, no Facebook já saiu a foto dele, quando saiu a foto dele, olhei na foto, eu falei,
é ele, com certeza, 100% absoluta,
era ele pelos olhos.
Pelo momento que ele passava a faca no meu pescoço, no momento que a camiseta dele abaixava no rosto e estava para ver o nariz e a boca dele
. E os olhos estalados, ele passando a faca no meu pescoço e no meu na minha orelha. Então, assim, sem sombra de dúvidas alguma,
Caio, Pedro, Mateus, esses 3 entraram na minha casa com a ajuda do Alex, que é o tal do Uber
. Que inclusive está solto na cidade, já andando para cima e para baixo, livre e eu preso dentro da minha casa.

Promotor de Justiça
: eu vejo aqui do seu termo de declaração, nas folhas 43, é
eles chegaram em 3 então na residência
, não é? Chegaram em três, um deles armado, correto?

Ivan
: o
Pedro já entrou com a arma na mão. O Mateus também estava armado
, que é o que já foi direto para o quarto
e o Caio também estava com a arma, mas a arma do Caio era de plástico
, dava para ver que ela não era de verdade. Então, as outras duas dava para ver que elas eram verdadeiras. A do Pedro, ele ficou o tempo todo com ela em mãos, em punho, ameaçando e passando ela tanto na minha cabeça, do meu filho a todo momento. A do Mateus, ele colocou ela na cintura porque ele estava revirando o quarto [...], a do Caio, né? É de plástico, ela era de plástico. Dava para ver porque eu, como eu sou mecânico e eu conheço metal, dava para ver que aquilo não era metal, não. Aquilo era muito liso e muito leve para ele manusear. Ela não era de metal, aquilo era plástico. Então,
foi aonde ele pegou a faca e ele nos intimidava com a faca
[...].

Promotor de Justiça
: esse que estava intimidando vocês com a faca. Quem que era?

Ivan
: esse é o Caio.

Promotor de Justiça
: Tá, é, ele fez isso, essa intimidação na frente das crianças?

Ivan
: sim, inclusive meu filho deitado no sofá, que é onde eu pedi para ele trazer ele, meu filho para o sofá junto, ele fincava essa faca no sofá. Eu tenho os rasgos no sofá até hoje, aqui é onde ele enfiava a faca no sofá do lado do meu filho, né? A tipo assim, intimidando ele, colocando medo para que ele falasse mais alguma coisa.

Promotor de Justiça
: foi durante o roubo que um deles colocou a arma na cabeça da sua esposa e obrigou ela a fazer a transferência?

Ivan
: S
im, sim, a hora que a gente tava no sofá, o Pedro colocou a arma na cabeça da minha esposa e fez ela destravar o celular, tirar as senhas para poder entrar nos aplicativos do banco
e assim, uma coisa que até eu esqueci de comentar antes com vocês antes da gente chegar no pedágio antes da gente conseguir escapar. A um deles, eu não vou saber precisar quem foi? Perguntou para o outro dentro do carro. A gente ouvia, eu ouvia o tempo todo a conversa deles dentro do carro. Perguntou, o que que eles iam fazer com nós 2 no porta-malas? Um respondeu, a gente desova antes de chegar em Cuiabá, ou seja, eles iam nos matar com 100% de certeza absoluta. Eles iam nos matar.

[...]
Promotor de Justiça:
eles falaram isso quando vocês estavam no carro ou já ainda na casa?

Ivan
: não, a gente estava na rodovia, isso a gente dentro do carro, no porta-malas [...]. A minha esposa entrou em choque na hora, começou a querer desmaiar e eu pedindo pelo amor de Deus, eu falando para eles pedindo para eles que minha esposa está estava passando mal e daí eles gritavam morra, desgraça, morra.

Promotor de Justiça
: Quando eles colocaram vocês no porta-malas, eles colocaram no porta-malas e amarraram. [...] a Júlia e com o Mateus [...] ficaram presos no banheiro, [...] o senhor sabe dizer mais ou menos quanto tempo eles ficaram trancados no banheiro?

Ivan
: não sei precisar porque era por volta das 9:00 da noite, mais ou menos quando isso aconteceu, e por volta da meia-noite e pouco mais ou menos que a gente conseguiu sair no pedágio. Doutor, é quando a gente está nessa situação, a gente perde a noção do tempo, tá? Desculpa que se eu errar em alguma coisa de de momento de minuto aí não estou sabendo.

Promotor de Justiça
: quando a polícia militar chegou na residência de vocês, eles estavam dentro do banheiro ou eles já tinham conseguido sair?

Ivan
: não, ainda estavam presos no banheiro, tanto que a polícia militar arrombou o banheiro para poder pegar outras crianças [...].

Promotor de Justiça
: o senhor menciona no seu termo, acho que o senhor ainda mencionou hoje também é que sempre falavam com alguém no celular. O senhor então ouviu eles conversando com essa pessoa que é o Alex?

Ivan
:
exatamente o nome Alex, tá? Eles falavam o tempo todo pedindo o carregador da “samsung” e depois dentro do carro pedindo a gasolina. [...] Eles pediram o carregador e esse Alex respondia que só tinha carregador do iPhone e os celulares deles eram Samsung. Inclusive os nossos eram Samsung também já estavam acabando a bateria, então eles queriam carregador para continuar transferindo o dinheiro da nossa conta, né? Pra continuar nos roubando
.

Promotor de Justiça
:
dentro do carro, eles chegaram também a mencionar esse Alex ou não
?

Vítima
:
sim, eles falavam o nome dele pedindo da gasolina
.

Promotor de Justiça
:
então o Alex tinha completa ciência e participação ali, ajudando eles
?

Ivan
:
sim, sim, sim, porque foi ele que foi levar a gasolina, foi ele que foi levar a gasolina no ponto onde eles pararam o carro, ele levou a gasolina
[...] Aí isso a gente ficou lá no pedágio por esse tempo, até a polícia aí nos resgatar. A polícia militar foi nos buscar depois que já tinha pegado meus filhos lá na minha casa. Aí eles pegaram a gente quando a
gente estava chegando em Lucas novamente, um aproximadamente, uns 5 km de Lucas, que é onde fica essa reciclagem, aonde eles abasteceram o carro ali, mais ou menos, a gente olhando do lado direito, já vimos um algo em chamas ainda minha esposa, quando eu vi aquilo lá na hora eu falei, é o carro, a minha esposa não queria acreditar
. [...] quando a gente chegou perto, o carro já estava terminando de queimar, já então já era um carro sendo incendiado já.

Promotor de Justiça
: e nisso quando que vocês iniciam essa pesquisa aí do celular e descobrem que o celular tava lá na Cargil?

Ivan
: eu não lembro o nome certinho, eu tenho o nome da eu posso passar pra você e depois da localização, eu tenho até o print da localização da era por volta das 4:00 da manhã, se eu não me engano, mais ou menos [...]. Tanto que como quando eu localizei o celular no lugar certo, onde ele estava e no momento fazendo as transferências, nada da nossa conta do banco pra essa, pra pro Caio, né?
Então sendo transferido o dinheiro para a conta do Caio eu peguei e já liguei para a polícia militar e falei para eles que eu tinha conseguido a localização
. A polícia militar falou que era pra mim aguardar até amanhecer o dia que na polícia civil eles iam resolver, eles iam atrás, aí eu peguei, liguei novamente.
Eu insisti com o delegado de plantonista lá da da polícia militar que eu não lembro quem que era, falei gente, mas os caras tão lá é o momento de pegar os caras, tá? Com o celular, o celular está ligado, está ativo. Eles estão transferindo o dinheiro da minha conta de tanto eu insistir, eles foram lá, aí eu fui
. Eu catei a camionete da empresa que eu estava aqui, fui eles mandaram eu ir lá perto pra gente se encontrar lá. Quando a gente se encontrou, como é um condomínio fechado da empresa, né?
Eles chegaram no portão, eu mostrando para eles que o celular estava ativo no meu computador, tava ativo e estava sendo transferido
.
A militar falou que eles não poderiam entrar porque é um condomínio fechado e eles tinham que pedir autorização
. Liberação para poder entrar num condomínio fechado. [...]

Promotor de Justiça
: é, só voltando no carro. Vocês não possuem o seguro do carro? Então o senhor deu perda aí o senhor mencionou aqui de setenta a oitenta mil reais? É isso?

Ivan
: [...] Exatamente.

Promotor de Justiça
: na delegacia o senhor, além de reconhecer o Caio, eu acho que depois o senhor também reconheceu o Pedro, né? É
o senhor menciona o seguinte, que é, reconheceu sem vacilar, Mateus Muller Eich
como sendo o assaltante que lhes arrancou as alianças,
foi ele que enrolou a mangueira
em volta do corpo do depoente,
depois de já ter sido amarrado com as mãos para trás, foi ele quem enrolou todo o corpo da sua esposa com um fio de extensão
. É isso?

Ivan
:
exatamente. O Mateus Muller tem uma caveira no braço esquerdo, uma tatuagem no braço esquerdo que ele tentava a todo momento, tipo puxar a manga da camisa para baixo para esconder, mas como ele se movimentava muito dava para ver a tatuagem no braço esquerdo, uma caveira. Então o Mateus, foi aí que ele fez esse, que ele amarrou, e daí na juntou o Pedro e o Mateus que nos levaram para o porta-malas, colocaram o primeiro a minha esposa no porta-malas. Ela ficou na parte de dentro, mais pra frente, perto do banco e eu mais próximo à tranca do porta-malas pela parte de trás
.

Promotor de Justiça
:
lá dentro da casa, o Mateus, o Caio e o Pedro, eles conversavam entre si nominalmente
?

Ivan
: sim,
tanto que o Mateus, o Caio e o Pedro, eles conversavam mais sem falar muita coisa de nome
, alguma coisa, mas
teve uma hora que o Caio, né? Falou o nome Mateus em voz alta
, e acho que um olhou pro outro, acho não, certeza,
um olhou pro outro tipo assim, o que que você fez? Você fez merda, você falou o nome do cara
. Só que daí, depois daquele ponto, eles já não estavam ligando com mais nada, então foi a hora que eles decidiram que iam nos levar, né? E que eles iam dar um fim na gente, então era essa situação, então, dali em diante eles já não estavam ligando mais com o que ia acontecer.

Promotor de Justiça
:
então o senhor ouviu eles falando lá Mateus
?

Ivan
: sim.
O nome Mateus, nome Mateus, o nome Alex foram pronunciados várias vezes dentro da minha residência
. [...]

Promotor de Justiça
: Qual foi a consequência dessa ação? Desse ato para o senhor, para sua esposa, para sua família, para os seus filhos?

Ivan
: Doutor, [...] assim meus filhos ficaram traumatizados, né? Eles têm medo de tudo, minha esposa de ficar sozinha, a casa que a gente tem, que a gente está trabalhando para pagar, a gente queria pôr a venda de qualquer maneira para se livrar disso daqui para mudar, para ir para outro lugar, para caçar outro rumo. A gente ficou totalmente perdido num primeiro momento, então sem chão, sem rumo, com medo de represálias e ameaças e sabendo da situação da nossa justiça Brasil, o medo nosso hoje é que amanhã ou depois? Como eles são de menor, eles vão estar na rua e eles vão voltar para terminar o que eles não conseguiram. [...] Então, assim, hoje a gente dá 5 horas da tarde, nossa casa está totalmente trancada e a gente pegou dinheiro emprestado para levantar muro, para poder poder ser por cerca elétrica para poder por câmera. [...] Eu virei prisioneiro dentro da minha casa [...] a gente perdeu, a gente perdeu a paz, a gente perdeu a tranquilidade. Hoje a gente não tem paz para entrar em casa para sair de casa para fazer nada.

Promotor de Justiça
: a outra questão, até na mesma linha da outra, pergunta que eu fiz para o senhor sobre as consequências é, qual que era o seu sentimento quando o senhor estava dentro do carro amarrado, sufocado dentro do porta-malas? É sem saber o destino que seria dado a sua vida. O senhor consegue compartilhar para nós isso?

Ivan
: Doutor, naquela situação, a gente, a última coisa que passa, pelo menos a última coisa que passou na minha cabeça foi algo comigo. Vinha meus filhos, vinha a minha esposa a todo momento, eu pensava o que que eu podia fazer para tirar eles daquilo ali? Tanto que por várias vezes antes deles nos colocarem no carro, eu pedia para me levar e deixar eles [...]. Esses 3 vagabundos, eles não iam deixar a gente sair vivo daquele carro de maneira nenhuma. [...]

Defesa
: é a pergunta que eu quero fazer referente ao ALEX. Conforme consta no boletim de ocorrência, na sua oitiva na delegacia, a única fala aqui referente ao ALEX, que
o senhor narra que você diz que ouviu ligar um nome chamado ALEX, que esse ALEX falava não faz isso, não faz isso. Não faz isso o quê, você lembra
?

Ivan
: não, ele falava na questão do “não faz isso, não faz isso”
tipo pra não levar as crianças e daí eles falavam assim “não, as crianças a gente não leva, criança a gente não mexe
[...]”

Corroborando as declarações das vítimas, os policiais civis, LUIZ e JOÃO, acrescentaram:

Luiz
: As diligências iniciaram a partir do momento que tomamos ciência do roubo numa residência.
Três indivíduos haviam adentrado nessa residência e mediante grave ameaça subtraíram objetos
[...]
e o veículo das vítimas
. Na fuga,
os criminosos levaram o casal
[...]
amarrados no porta-malas
, começaram a andar [...] indo sentido Cuiabá [...] para levar o veículo [...], mas nesse ínterim as vítimas pularam do porta-malas, no pedágio e conseguiram acionar a polícia militar. Os criminosos se evadiram com o veículo [...],
o veículo foi localizado depois,
pela polícia militar [...]
em chamas
. [...]
a vítima informou que os criminosos haviam lhes obrigado a fazer um PIX para o Caio e rastrearam o celular que tinha sido subtraído
[...], f
omos ao local e nessa residência encontramos o PEDRO
que era velho conhecido da policia [...],
ele informou que quem teria entregue aquele aparelho teria sido o ALEX, o uber. O ALEX também já é conhecido da polícia
[...] pois faz correria para o tráfico de drogas [...].
Encontramos o aparelho da vítima,

com o PEDRO
[...] depois descobrimos [...] que tiveram participação [...].
Falou que o CAIO morava no Jardim Primavera
[...] fomos na residência dele [...]
estava usando o telefone da vítima e mais um celular
.
O PEDRO também informou que o outro comparsa seria o MATEUS
, também velho conhecido da polícia pela prática de roubos [...] encontramos ele numa residência [...]
abordamos ele, encontramos com ele várias joias
[...]
que haviam sido levadas da casa das vítimas
. [...] foi feito o reconhecimento deles [...], menos
o ALEX, porque ele não participou diretamente, haja vista ter sido a pessoa que levou eles até o local, que levou o combustível para o carro
[...]
e depois foi buscá-los no local onde o carro foi incendiado, tanto que o ALEX fala que viu o clarão do carro pegando fogo, tanto que nem acionou a polícia e isso demonstra a má intenção dele de participar
[...]
de ter vantagem do crime
. Enfim, basicamente foi isso aí.

Promotor de Justiça
: [...]
o PEDRO indicou para vocês tanto o CAIO como o próprio MATEUS
?

Luiz
:
Sim, indicou
, tanto que mostramos a foto para ele [...] as residências [...] e como sabíamos onde eles moravam, diligenciamos nos locais.
O PEDRO auxiliou na prisão de todos os envolvidos
[...] e todos estavam com os objetos [...] o que demonstra que estavam todos juntos. O roubo foi na madrugada [...] logo após tomamos conhecimento e localizamos os autores.

Promotor de Justiça
:
O que o MATEUS disse para vocês
?

Luiz
: Ele negou [...] falou que não tinha participação,
mas a vítima reconheceu, tem os objetos reconhecidos
[...],
as joias foram encontradas com ele
.
As vítimas falavam que ele era o mais violento e que inclusive falava

[quando estavam no porta-malas]
que iriam desová-los em Cuiabá
. A mulher teve um momento que ela achou que ia morrer, quando estava no porta-malas, que iriam botar fogo com eles dentro do porta-malas, foi uma cena bem triste.

Promotor de Justiça
:
Sobre o ALEX, a participação dele foi auxiliando então, de várias maneiras
?

Luiz
: Isso [...]
a vítima tinha comentado inclusive que eles, durante o roubo, tinham ligado para o ALEX pedindo carregador de celular
. Daí ele falou que não tinha de Samsung, só de Iphone,
isso demonstra que assim, o uber você liga para fazer uma corrida de táxi, não para ficar levando coisas particulares, não tem intimidade com o motorista, me deixou no lugar, acabou o serviço, não ficar levando carregador, combustível
[...].

Promotor de Justiça
:
Ele deu fuga para eles depois
?

Luiz
:
Isso, depois que eles abandonaram o carro
e viram que as vítimas iam ligar para a polícia, que possivelmente iria ter barreira na estada [...].

Promotor de Justiça
: Pelo menos uma das vítimas reconheceu o MATEUS?

Luiz
: Isso [...] todos os participantes foram reconhecidos [...], tirando o ALEX que deu o apoio logístico.

Defesa
:
Você tem conhecimento se o ALEX levou os assaltantes até a porta da casa das vítimas ou próximo
?

Luiz
:
Acredito que foi próximo à residência
”

João
:
trabalhei na investigação, bem como na prisão dos 4 envolvidos
. Os 2 menores, né? E o Alex e o Mateus. Assim que tomamos conhecimento dos fatos, narrados no boletim de ocorrência de que uma família havia sido alvo de criminosos ali no bairro Bandeirantes, né? Aonde eles tinham sido mantidos ali por horas é em cárcere privado, refém é desses criminosos,
que adentraram à sua residência ali por volta de 9 horas da noite
a fim de subtrair objetos é da vítima, bem como dinheiro também é, queriam arma de fogo achando que eu, que a vítima era policial, que uma das vítimas era policial. E
quando nós tomamos conhecimento de que é eles haviam levado aí dentro e os objetos, o aparelho celular é da de uma das vítimas em que esse aparelho celular estaria dando a localização na residência do menor infrator, Pedro Otávio
, que já já havia é saído do sistema socioeducativo, a acredito que aproximadamente uns 10 dias pelo cometimento do mesmo é do mesmo do mesmo ato infracional. É diante da dessas informações,
fomos até a residência
. É dele ali, chegando ali é ele estava na residência o Pedro Otávio, e
ele de pronto já falou que estava com esse aparelho celular da vítima, né? E, a princípio, ele falou que aqui haveria pegado esse celular com um “Uber”, que seria o motorista de aplicativo Alex dias, né? Que eles chamam de “Uber”. Que também tinha passado esse esse aparelho celular para ele, né
? A princípio, negou ter participado do roubo em si. Porém,
ele indicou aí é os suspeitos, né?
Quem teria participado desse roubo, né?
Ele relatou a pessoa do Caio Henrique,
que também já era conhecido aqui da da equipe de policiais e também [...]
do Mateus Muller.
E diante das informações que ele repassou, né? Nós
diligenciamos até a residência do Caio
, do menor, ai chegando na residência dele ali ele
estava na residência, inclusive portando, é um relógio da vítima
. Esse relógio, que posteriormente foi reconhecido pela vítima, né? E como
ele havia nos relatado aí a participação do Mateus Muller
é que também já é bastante conhecido aqui pela pela delegacia, tanto por crimes de tráfico de drogas, como também por é crimes patrimoniais. É,
fomos até uma residência no Rio Verde
aonde ele havia sido preso, acredito que mês antes e ao chegarmos ali na residência, Rio Verde, em um quitinete, aos fundos de uma residência na rua Santa Lúcia,
ele estava saindo dos fundos da quitinete e ao fazer a abordagem dele, verificou-se que ele estava é portando as joias da vítima
, bem como uma pedra de pasta base de cocaína e foi feita a abordagem dele e já foi encaminhado aí a fotografia das joias para as vítimas. A vítima de pronto, já reconheceu as joias como sendo sua.
E em relação ao Alex, ele também já é bastante conhecido nosso aqui
.
Não é a primeira vez que ele está envolvido em crime de de roubo, né
? A primeira vez, inclusive, é foi feito “PIX da conta da vítima para ele. É para ele, ficou comprovado isso. [...]
O Alex, ele é conhecido, é aqui na polícia e também no crime como “Uber bomba”, né? E outros “Uber” que trabalham aí fazendo correria para o tráfico e para criminosos aqui na cidade
. É em outra ocasião também, o Alex estava dando apoio numa fuga para uns é menores infratores e também outros criminosos ali de Tapurah que aqui estavam decapitando, matando pessoas ali em “Tapurah”. [...]
Ou seja, ele é é, é investigado aqui, ele já era investigado aqui. Pela delegacia por dar apoio e participar desses crimes
.
Nesse fato aí, a participação dele foi de levar, inclusive ele assumiu no depoimento dele que ele realmente levou os o Mateus, o Pedro e o Caio, para para fazer esse roubo, né
? E posteriormente, ao roubo que ele, quando eles saíram da residência. Quando eles levaram as vítimas, porque a intenção deles eu acredito que seria matar essas vítimas porque não é comum eles levarem as vítimas no porta-malas.
Geralmente, os roubos que aconteceram aqui em Lucas do Rio Verde, eles deixam alguém cuidando a residência ali, até eles chegarem no destino
com com os veículos. Nesse caso, eles amarraram as duas vítimas, o casal ali jogou no porta-malas, pé e mão amarrados ali, possivelmente para executá-los e desovar aí no caminho para Cuiabá, que seria o destino do veículo, onde eles iriam vender esse veículo. Porém, deu errado, graças a Deus, porque as vítimas conseguiram se soltar e ali chegando no pedágio, quando eles pararam no pedágio, na praça de pedágio entre Lucas e Nova Mutum. Eles conseguiram abrir o porta-malas e pularam. Diante desse fato, eles mudaram de ideia, né? Viu que não tinha mais como eles seguirem para Cuiabá, né? Então, como eles viram que não tinha conseguido para Cuiabá,
retornaram para Lucas e foi aonde eles colocaram fogo no carro e quem pegou essa gasolina no posto de combustível “vaca” ali foi o Alex, o motorista de aplicativo.

Ele pegou esse combustível . Eles ligaram para o Alex, ele foi até o posto “Vaca” e levou a gasolina para colocar fogo no veículo, né? E é após colocar fogo no veículo, ele deu apoio novamente para para para os 3 criminosos deixando os é nas residências ou próximo a residência
. No caso do Pedro Otávio, ele deixou no bairro, na praça do do bairro Bandeirantes, que fica próximo da residência dele, né? Deixou o Caio na no bairro Primavera, Jardim Primavera, que é onde ele também ele reside e deixou o Mateus Muller no bairro Rio Verde aonde ele é foi encontrado, né, próximo da residência onde ele foi encontrado.
Quanto ao Mateus Mueller também foi reconhecido pelas vítimas, né? E com ele foi encontrado as joias que foram levados aí das vítimas, o que acaba comprovando aí a participação de ambos nessa ação criminosa
, que foi planejada, não foi algo que eles foram lá e acharam as vítimas, porque eles sabem, inclusive, que morava um policial vizinho ali às vítimas, então isso tinham cuidado da rotina das vítimas. Inclusive, quando eles estavam com as vítimas refém eles queriam que a vítima chamasse o policial porque eles queriam executar o policial, né? Então
foi um crime bem planejado por eles, e aí com apoio do Alex, motorista de aplicativo
.

Promotor de Justiça
: pelo que eu visualizei do seu depoimento, dos documentos juntados aos autos das vítimas também,
a participação do Alex, então, foi uma participação inclusive importante antes, durante e depois dos fatos
?

João
:
Sim, antes, durante e depois dos fatos. Ele levou, ele mesmo relata no depoimento dele que ele já conhecia, pelo menos alguns aí do dos dos criminosos
, ou seja, não era a primeira vez que ele os carregava, que ele dava apoio pra eles.
Depois do fato, ele prestou apoio, aí material levando a gasolina lá pra pra colocar fogo no carro. E, posteriormente, dando apoio para pegar esses criminosos, levar até as suas residências, e por isso eles pagaram a ele aí duzentos reais né? Por essa é esse apoio, por essa corrida
.

Promotor de Justiça
: O senhor mencionou que ele tinha que ele tem uma vasta e ele é conhecido no meio criminoso por participar de atos desse tipo. Ele é tipo um amigo ali da do dos criminosos?

João
: é ele,
ele é um apoio mesmo, o apoio dos criminosos. Tem alguns “ubers” aqui na cidade que dão apoio para ações criminosas, que ele é um desses “Uber”
, inclusive, como eu disse, é outro roubo que ocorreu ali no Tessele Junior, ele também deu apoio, inclusive recebeu um Pix é feito da conta da vítima, né? [...]

Promotor de Justiça
: com o Mateus vocês chegaram a encontrar objetos do roubo?

João
:
Sim, com o Mateus foi encontrado, inclusive estava saindo com essas joias na mão
, é no momento em que foi feita a abordagem dele.

É, eu não sei especificar quais são, porém, forem reconhecidos pela vítima de pronto.

Promotor de Justiça
: qual foi a justificativa apresentada pelo

Mateus?

João
: se eu me engano, ele falou que tinha é comprado essas joias, porém, não soube explicar como que ele comprou.

Promotor de Justiça
: não dá nome de quem, não dá circunstância, não consegue explicar nada?

João
: Não, não conseguiu explicar nada e também foi reconhecido pelas vítimas por participação né.

[...]

Promotor de Justiça
: no início do seu depoimento que a primeira pessoa,
a primeira pessoa que vocês encontraram e aprenderam no caso foi adolescente Pedro Otávio
. Eu só não entendi uma coisa, ele negou, ele confessou? Como é que foi a postura dele?

João
: ele negou a participação. É,
falou que tinha pegado esse apareceu lá do Alex que ele alega que o Alex tinha levado para ele. Porém ele indicou quem havia feito, que seria o Mateus e o Caio, né?
Porém, ele
foi um dos que foi reconhecido pelas vítimas, é como quem participou do roubo em si
. [...]
além de estar com um dos celulares
.

Promotor de Justiça
: aí depois disso, então, na posse dessa informação do Pedro, vocês encontraram o Caio, correto?

João
: correto. Como ele falou, do Caio e as vítimas também já tinha é pegado um extrato bancário e nesse extrato bancário havia a havia um “Pix” feito na conta da vítima para o Caio Henrique de Souza. Aí como ele era conhecido, é, nós fomos até a residência dele. Chegando na residência dele, é no bairro Jardim Primavera, ele estava portando um relógio da vítima e foi feita a apreensão dele.

Promotor de Justiça
:
e como que vocês chegaram no Mateus a partir do Caio e do Alex
?

João
:
no Mateus nós chegamos também, a princípio, por informação do Pedro. O Pedro Otávio falou que ele era um dos que havia é participado e foi mostrado [...] a participação do Mateus.
”

A seu turno, os adolescentes KAIO e PEDRO confessaram suas participações no ilícito:

Kaio
: Já falei na primeira audiência já.
Eu estava envolvido no meio. Já estava combinado já, passou e buscou eu lá e fomos. Entramos em três
[...],
eu, Pedro e um guri de Nova Mutum
.

MP
:
Como que é o nome desse guri de Mutum
?

Kaio
:
Eu não posso dizer não
.

MP
: Quem te chamou para fazer isso? O guri de Nova Mutum?

Kaio
: Isso.

MP
: E você conhece ele de onde?

Kaio
: Por telefone [...], ele falou que tinha cena em Lucas. Passaram na minha casa e me buscou.
Fomos no Uber que eles vieram de Nova Mutum
.

MP
: O senhor estava em Lucas e recebeu um telefonema [...]?

Kaio
: Dos caras que chamaram para roubar, os caras de Mutum.

MP
: O MATEUS, que está neste processo, foi reconhecido pelas vítimas, até a tatuagem dele elas reconheceram, o que o senhor tem a dizer sobre isso?

Kaio
: Nada, o cara não estava no meio.

MP
: O senhor conhece o MATEUS?

Kaio
: Conheço.

MP
: Da onde?

Kaio
: Nós fazíamos catequese juntos.

MP
: E o PEDRO?

Kaio
: Conheço também [...] lá em Lucas.

MP
:
Você que ligou para o PEDRO
?

Kaio
:
Foi
.

MP
:
Quem estava dirigindo o carro quando vocês levaram as vítimas e as colocaram no porta-malas
?

Kaio
:
O PEDRO estava com o carro
.

MP
:
O Uber é o ALEX
?

Kaio
: Não. Eu não conhecia o Uber.

MP
:
O teu amigo PEDRO disse que o Uber era o ALEX, inclusive ele não nega isso
[...].
O seu colega PEDRO disse que era o ALEX QUEIROZ e ele mesmo não nega que estava como Uber
.

Kaio
:
Ele só pegou o celular que estava comigo e levou lá par ao PEDRO
.

MP
: Mas o Uber era esse rapaz?

Kaio
:
Que levou o celular para o PEDRO, o que levou a gente lá na cena era outro. Esse
[o apelante ALEX]
só fez a correria de levar o celular lá para o PEDRO. O ALEX é uber lá na cidade
.

MP
: Quem estava no carro quando pegaram as vítimas?

Kaio
: Eu, PEDRO e o guri que estava com nós lá.

MP
: Esse que você não quer falar o nome?

Kaio
: Eu falei o nome dele na primeira audiência [...] é só pegar o vídeo lá e ouvir”

MP
: Sobre esses fatos [...] como que aconteceu?

Pedro
: Foi com os guris de Mutum.

MP
: Qual o nome deles?

Pedro
: Eu não vou saber o nome deles não.

MP
: Você foi fazer um assalto sem saber o nome das pessoas?

Pedro
: Isso.

MP
:
Vocês entraram em quantos
?

Pedro
:
Em três, eu o CAIO e mais um
.

MP
: Quem era esse mais um?

Pedro
: Eu não sei, ele veio de Mutum para cá”

Em seus interrogatórios, ALEX e MATEUS disseram:

“
Alex
: Eu era uber,
a única coisa que eu fiz foi a corrida
[...] eu estava tinha trinta dias com a perna quebrada [...].
Fiz a corrida sim, mas não entrei na casa, não botei arma na cabeça de ninguém
[...] nenhum momento sabia do roubo. Não tenho convivência com eles [...].

MP
:
Naquela noite o senhor levou eles no bairro Bandeirantes
?

Alex
:
Eu só fiz a corrida com eles sim
[...].

MP
: O senhor também mencionou que pegou galão de gasolina e entregou para eles, por volta de onze horas, meia noite, isso procede?

Alex
: Não procede, o galão foi eles que arrumaram não fui eu.

Juiz
: Consta aqui na sua declaração na Delegacia de Polícia [...].

Alex
: Sim, mas eu só fui lá, prestei meu depoimento e voltei para a cela de novo.

MP
: Sim [...] e
consta que você
[...]
foi buscar o galão
[...]
dinheiro e depois retornou com a gasolina
[...] procede?

Alex
:
Sim, aconteceu, só que em nenhum momento eu desci do carro
[...], foi esse Richard que arrumou o galão dentro do carro [...]
fui lá e busquei
[...] me deram cem reais, pagaram a corrida, fui lá busquei [...] voltei, ele pegou, tirou o galão e eu fui fazer outra corrida [...],
depois que eu saí que eles ligaram de novo
.

MP
: [...] aí consta que o Richard ligou de novo [...]
pra você buscá-los na estrada da reciclagem
[...].

Alex
:
Sim. Isso. O CAIO e o PEDRO estavam, só esse outro que eu não sei porque ele sentou atrás do meu banco
.

MP
:
Só que você nominou, você disse que deixou o Caio
[...]
e o MATEUS
[...] foi a pessoa que o declarante deixou no Rio Verde.

Alex
: Eu não sei o nome do rapaz que deixei no Bairro Rio Verde.
Eu não citei nomes
.

MP
:
No seu termo de declarações tem nome. MATEUS MUELLER EICH, o que o senhor tem a dizer sobre isso
?

Alex
:
Não citei nome do MATEUS
.

MP
: Disse também que os policiais mostraram três fotos [...] e confirmou ter sido os dois menores e o MATEUS, o que o senhor tem a dizer sobre isso?

Alex
: MATEUS eu não reconheci, eu não vi ele.

Defesa
: Você entrou na casa?

Alex
: Em nenhum momento, estava com a perna quebrada.

Defesa
: Quando você levou o galão de gasolina [...] você chegou a descer do carro?

Alex
: Não.

Defesa
: Quando você estava no carro, ouviu barulho [...] gente gritando?

Alex
: Não vi ninguém, só vi o carro parado e o rapaz que trouxe o galão.

Defesa
:
No depoimento de uma das vítimas, ela informa que

[durante o assalto]

eles te ligaram pedindo um carregador de telefone, o que o senhor tem a dizer sobre isso
?

Alex
:
Eles me ligaram pedindo o carregador
[...]. Tinha o carregador, mas não ia tirar de um carregador do meu serviço para um povo que nem conheço [...], gasolina eu já fiz para outros ubers, para cliente [...]”

Mateus
: o roubo e o tráfico são, mas o resto não. Trafico não, a droga foi presa comigo para o meu consumo.

Promotor de Justiça
: [...] vocês entraram em 3, como é que foi o desenrolar do roubo?

Mateus
:
nós entramos em três
, primeiro eles. Eles chamaram. [...] Seguinte,
falaram que tinha uma mão lá, para eu ir junto com uns povo lá
. Eu falei, não, eu vou pagar essa conta dessa droga que tavam me acelerando. Eu estava com medo, entendeu? Daí
eu peguei e fui nessa mão dos cara lá, peguei o que tinha para pegar nem na frente das vítimas eu não cheguei perto, peguei pelos quartos, peguei o que tinha ouro
.
Peguei mais os dinheiro, fui na cozinha e os guri falou: “não, é o seguinte, nós vai de carro”. Eu peguei e falei: “não, vão você, o que era para eu pegar aqui, eu já peguei aqui para pagar a minha dívida, entendeu?
[...] no outro dia de manhã cedo,
a polícia estava indo lá eu estava saindo no portão, isso aí foi no Bairro Rio Verde
, na Rua Santa Lúcia. [...] me prenderam, eu tinha recém pegado mais droga estava com a droga, na cintura ali que estava na minha cintura que eu ia fumar. [...]

Promotor de Justiça
: quando vocês saíram lá da residência das vítimas, as duas crianças ficaram no banheiro. Foi isso?

Mateus
: nesse momento eu não sei não, porque eu fui o primeiro a sair.

Promotor de Justiça
: aí vocês colocaram os dois adultos no porta-malas, é isso?

Mateus
: [...] não sei quem foi que colocou. Se foi só os dois lá, ou se chegou mais alguém. Eu sei que no momento que eu peguei o que era para pegar, eu peguei e fui embora. [...]

Promotor de Justiça
: é que as vítimas não falam isso, né? [...]
a vítima foi ouvida e reconheceu o senhor sem vacilar como sendo o assaltante que arrancou as alianças dele e que enrolou a mangueira em volta do corpo dele depois de já ter sido amarrado com as mãos para trás. Foi ele que enrolou todo o corpo da sua esposa com fio de extensão
.

Mateus
: [...] como que eu teria a capacidade de estar no quarto e estar na sala ao mesmo tempo amarrando essas vítimas. [...]

Promotor de Justiça
: Doutor Evandro, eu poderia fazer uma pergunta em complementação? É, eu gostaria de saber dele,
porque quando o Alex “Uber” foi ouvido, ele disse que pegou e levou os galões de gasolina lá num numa área, é fora da cidade, levou para os 3. E pouco tempo depois, meia-noite e meia, voltaram ligando para ele para ele buscá-los, e ele buscou os 3, entre os quais o Mateus, que foi deixado no bairro Rio Verde. Ele deu uma versão aqui o Mateus dizendo que ele teria ido embora já bem antes da casa. Eu gostaria que ele explicasse essa contradição
.

Mateus
: como é que é?

Juiz
:
você disse que saiu antes, certo? Sozinho, é isso? Você pegou o ouro e foi embora confere
? [...] aí ficaram, o restante ficou na casa?

Mateus
:
foi, dois
.

Juiz
: esses dois pegaram as vítimas, levaram ela até uma certa altura, voltaram e chamaram um Uber, que segundo consta é o Alex Dias de Queiroz, que levou o combustível que eles atearam fogo no veículo lá no meio do mato, na zona rural. E consta que você estava lá na hora do incêndio do veículo? Segundo o próprio Uber.

Réu
: mostra o que? Que eu estava lá? [...] Até eu fiquei em dúvida, porque nem mesmo. Como é que ele sabe que eu estava lá, sendo que eu não estava”

Em relação ao
roubo majorado
, a defesa de
ALEX
sustenta não haver provas suficientes do seu envolvimento no crime. Quando não, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, haja vista que somente “
prestou serviços de motorista de aplicativo e levou a gasolina; contudo, não teve qualquer envolvimento na prática delituosa”
.

Entretanto, não é o que sobressai dos registros audiovisuais, já transcritos e destacados.

ALEX afirmou que:
1)
conduziu CAIO, PEDRO e MATEUS para local próximo à residência das vítimas;
2)
recebeu uma ligação de um deles lhe pedindo um carregador de celular;
3)
foi chamado

por um dos assaltantes para auxiliá-los a abastecer um automóvel que estava parado em local totalmente diverso do ponto que os havia deixado;
4)
deslocou-se até um posto de combustível, encheu alguns galões com gasolina e retornou ao local para devolvê-los;
5)
os assaltantes lhe telefonaram, algum tempo depois, para buscá-los noutro local – distante 5km (cinco quilômetros) da cidade de Lucas do Rio Verde/MT –, denominado ‘estrada da reciclagem’;
6)
levou-os para suas residências, mais especificamente nos bairros Primavera, Rio Verde e Bandeirantes, no município de Lucas do Rio Verde/MT.

A alegação do acusado, no sentido de desconhecer as circunstâncias que permearam a empreitada criminosa não convence e a versão de que somente realizou ‘serviços de
uber’
, sem nenhum envolvimento nos fatos delituosos, está desassociada dos elementos coligidos nos autos.

Ao reverso disso, as provas produzidas mostram que ALEX forneceu aos acusados transporte à cena do crime; tentou auxiliá-los, durante o roubo, quando lhe foi requerido o carregador de celular; entregou-lhes combustível, em situação bastante curiosa, uma vez que os agentes, na ocasião, estavam com um automóvel sem combustível, em local inóspito [estrada de terra e afastada do local de origem]; buscou-lhes, numa região fora da circunscrição do município, para deixá-los em suas residências, sem falar que, no caminho, visualizou uma grande chama que, ao que tudo indica, ardia o veículo das vítimas.

Nesse ponto, destaco que as vítimas, nas declarações prestadas nas duas fases processuais, confirmaram não ter visualizado ALEX no interior da residência, mas que ouviram, por diversas vezes, os assaltantes lhe telefonar e que era ele quem lhes passava coordenadas sobre:
a)
não possuir carregadores de celular;
b)
não sequestrar as crianças e;
c)
estabelecer o local de encontro para fornecer-lhes a gasolina utilizada para incendiar o automóvel.

Embora a defesa se apegue às declarações do apelante, afirmando que “
ele não participou

diretamente do evento em questão”
;

independentemente de ter ou não praticado os atos executórios, forneceu apoio material e logístico, respondendo na mesma condição dos executores. Confira-se:

“[...] Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais. A teoria do domínio do fato estende a autoria ao coautor imediato ou partícipe que não está na cena do fato no momento da execução.” (TJMT, AP 0003264-20.2018.8.11.0064) [...]”
(N.U 1003351-09.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

Em relação à tese alternativa – de participação de menor importância –, melhor sorte não lhe assiste.

Para Guilherme de Souza Nucci:

“
o autor é aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral para a concretização do crime. [...] É certo que o juiz pode aplicar penas iguais ao coautor e ao partícipe, bem como pode infligir pena mais severa ao partícipe desde que seja recomendável [...]
” (Código Penal Comentado, 18a Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 332).

Os elementos produzidos na ação penal mostram que ALEX tinha conhecimento prévio da empreitada criminosa e podia deduzir os desígnios dos demais acusados. Além disso, foi o responsável por fornecer-lhes transporte [auxílio logístico] e o combustível utilizado para a fuga com o veículo das vítimas e sua posterior destruição [auxílio material]. Por fim, foi o próprio apelante quem entregou o celular de uma das vítimas para o adolescente PEDRO.

Portanto, ALEX, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, teve participação efetiva na empreitada criminosa, sendo descabido o reconhecimento de participação de menor importância.

O liame subjetivo entre os apelantes no crime de roubo,
in casu
, amolda-se à figura da coautoria mediante divisão de tarefas, e não em participação de somenos importância.

A propósito da distinção entre os institutos, já assentou a Corte Cidadã:

“[...] Na coautoria,

todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante

uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo;

basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. (...). 3. Agravo regimental não provido”. (
AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel.Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015).

Nesse sentido os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] As provas dos autos atestam que o insurgente concorreu de forma decisiva e essencial para os delitos, seja praticando atos executórios propriamente ditos do roubo e do furto consumados, seja idealizando, dando apoio e fornecendo a arma de fogo usada na tentativa de roubo, de modo que o seu envolvimento na empreitada criminosa se amolda à figura da coautoria mediante divisão de tarefas e não à participação de menor importância [...]”
(N.U 1000347-65.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“Se o réu planejou o crime e tinha condições de prever a ocorrência de resultado mais grave, contribuindo, ainda, com a fuga da coacusada e o transporte e ocultação da ‘res furtiva’, inviável a desclassificação do latrocínio para favorecimento real ou o reconhecimento da participação de menor importância. - (TJMT, AP N.U 1.0720.20.001548-8/001) [...]”
(N.U 1000047-98.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

“[...] De acordo com sedimentada jurisprudência desta Corte, espelha situação de coautoria funcional, e não de mera participação, aquele que se propõe a conduzir o comparsa até o local escolhido, dando-lhe fuga após a consumação do roubo, visto que sua contribuição não deixa de ter especial relevância, ao passo que a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenhem mínima participação delitiva [...]”
(N.U 0002493-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

No que tange à absolvição do crime de
extorsão majorada
, os pedidos não comportam acolhimento.

As provas coligidas mostram que os assaltantes obrigaram ROSIANE a desbloquear o seu celular e realizar PIX’s para a conta-corrente de um deles.

Conquanto MATEUS alegue que “
não estava presente no momento da extorsão
”, haja vista ter sido “
encarregado
” de subtrair os pertences das vítimas nos cômodos da casa, tais circunstâncias não afastam a sua responsabilidade pelo crime do artigo 158, §1
o
, do Código Penal.

In casu,
ocorrendo a prática de outro crime [extorsão majorada] durante a execução do roubo, responderá o agente por ambos os delitos em concurso material, haja vista ter assumido o risco de se produzir resultado diverso daquele inicialmente pretendido.

Em relação à ALEX, não há dúvidas de que ele não se encontrava na residência no momento em que ROSIANE foi obrigada a realizar as transferências bancárias; contudo, as vítimas foram enfáticas em asseverar que, durante o crime, um dos assaltantes ligou para o apelante, pedindo um carregador de celular, da marca Samsung, haja vista que o aparelho utilizado para praticar a extorsão estava com sua bateria descarregando.

Essa conclusão é deduzida da leitura do auto de apreensão n. 2022.16.502140, na qual se observa que
todos
os celulares –
tanto das vítimas como dos assaltantes que estavam na residência
– são da marca Samsung.

Nesse diapasão, valho-me de excertos das valiosas contrarrazões da 1
a
Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, cujos argumentos
também
adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“Em relação ao fato 2 (extorsão com emprego de arma de fogo), as vítimas narraram em Juízo que no contexto da empreitada delitiva, os adolescentes Pedro e Kaio, apontaram a arma de fogo que portavam para a cabeça da vítima Rosiane, obrigando-a a entregar as senhas do aparelho celular e contas bancárias, realizando-se, posteriormente, transferências que totalizaram R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Neste ponto, necessário consignar que embora o réu Mateus estivesse em outros cômodos da residência em buscas de objetos de valor, é incontroverso que tinha plena ciência e contribuiu para o intento criminoso de seus comparsas, haja vista ter também empregado grave ameaça em face das vítimas e ajudado a imobilizá-las, contribuindo, assim, com a realização do núcleo típico do crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal.

Assim, o fato do réu Mateus, posteriormente, permanecer nos quartos e outros cômodos procurando objetos de valor, de modo algum retira o vínculo subjetivo em relação ao crime de extorsão, afinal, pelas circunstâncias dos autos, o intento criminoso dos réus envolvia o ingresso em domicílio para subtrair objetos de valor e realizar transferências bancárias, como ocorre cotidianamente em crimes deste jaez.

No que se refere ao acusado Alex, verifica-se que este, além de tê-los levado ao local dos fatos, manteve contato telefônico com os agentes delitivos durante todo o iter criminis, cujos diálogos, conforme narrado pelas vítimas, demonstravam que Alex tinha pleno conhecimento dos delitos que estavam sendo cometidos”

Sobre o tema, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO [...] PROVAS QUE ATESTAM QUE A VÍTIMA ERA MANTIDA SOB A MIRA DE ARMA DE FOGO, POR OCASIÃO DA EXIGÊNCIA DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA [...] Uma vez comprovado que, após subtraírem a caminhonete da vítima, os agentes passaram a constrangê-la, mediante grave ameaça consistente na sua manutenção sob a mira da arma de fogo, a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX), restam configurados os delitos de roubo e de extorsão.

[...]”
(TJMT, N.U 1001704-80.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO, [...] APELANTE QUE SUBTRAI BENS MÓVEIS DA VÍTIMA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, CONSTRANGE-A A REALIZAR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX, COM O EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, QUE CONFIGURAM, RESPECTIVAMENTE, A PRÁTICA DE ROUBO E EXTORSÃO. PRECEDENTES [...] COMETIMENTO DE CRIMES AUTÔNOMOS [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(TJSC, Apelação Criminal n. 5032250-83.2023.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. 26-09-2023).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver os réus, inclusive a palavra das vítimas, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como os crimes patrimoniais, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revelem terem elas agido com a finalidade de prejudicá-los.

Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018) [...]” (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

“[...] A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, [...] a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa'' [...]”
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022)

De igual modo, não há se falar na absolvição do crime de
sequestro qualificado
.

Ao reverso do argumento defensivo, as declarações dos ofendidos são coesas e harmônicas no sentido de que:
1)
MATEUS foi um dos responsáveis por amarrá-los [IVAN com uma mangueira; ROSIANE com um fio de extensão] e colocá-los no interior do porta-malas do veículo, tanto que reconheceram sua tatuagem [de caveira] no braço esquerdo;
2)
ALEX coordenava a ação de todos os assaltantes, informando-lhes sobre “
horário de chegada
” e “
destino final
” –, lhes ordenava, via telefone, para não sequestrar as crianças, sem contar que foi o responsável por levar os galões de gasolina para seus comparsas, quando o veículo ficou sem combustível.

Registre-se ainda que os assaltantes mantiveram as vítimas com suas liberdades restringidas por várias horas, haja vista que pretendiam transportar o veículo subtraído da residência delas, em Lucas do Rio Verde, para Cuiabá.

Não bastasse mantê-las trancafiadas e amarradas no interior do porta-malas do automóvel, impingiram grave sofrimento físico e psíquico a elas, pois, durante o trajeto, bradavam, em alto e bom tom, que iriam “
desová-las
” antes de chegar na Capital e que “
se veriam no inferno
”, pois as matariam.

Por fim, os elementos coligidos mostram que IVAN e ROSIANE só conseguiram escapar porque seus algozes, em determinado trecho do percurso, tiveram que reduzir a velocidade para parar em um pedágio, momento que, ainda parcialmente amarrados, se arremessaram para fora do porta-malas com o veículo em movimento.

Destarte, a despeito de os recorrentes negarem participação no delito, o conjunto probatório se afigura suficiente para a condenação, tal como reconhecida na sentença.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SEQUESTRO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO [...] Para não se crer nas palavras da ofendida, necessário seria a demonstração de seu interesse direto na condenação do agente, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o acusado tem razões óbvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, a vítima, assim como qualquer testemunha, não tem motivos para incriminar inocentes, a não ser que se prove o contrário, ônus que incumbe à defesa. Os relatos extremamente coerentes da vítima, endossados pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos demais elementos de convicção carreados, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Demonstrado que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, não há que se falar em decote da majorante prevista no §2º, do art.148, do CP [...]”
(TJMG, Apelação Criminal

1.0686.14.008745-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/05/2021, publicação da súmula em 20/05/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL [...] SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §1º, I DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA.[...] PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO [...] MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS SEGURAS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. AGENTES QUE MANTIVERAM A VÍTIMA COM A LIBERDADE CERCEADA DE CRICIÚMA A MARACAJÁ DENTRO DO PORTA MALAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE UM DOS RÉUS. DOLO AMPLAMENTE EVIDENCIADO [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
” (TJSC, Apelação Criminal n. 0117183-98.2014.8.24.0020, de Criciúma, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 22-10-2020).

“
APELAÇÃO CRIMINAL [...] PLEITO DE CONDENAÇÃO [...] PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 148, § 2º, DO CÓDIGO PENAL [...] POSSIBILIDADE [...] PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA DURADOURA, INTENSA E ALTAMENTE TRAUMATIZANTE – VÍTIMA DESPOJADA DE SEU VEÍCULO, MAS OBRIGADA A NELE PERMANECER, SENDO COLOCADA NO PORTA MALAS VÍTIMA LEVADA POR ESTRADA POR MAIS DE 90 KM [...] PRIVADA DE LIBERDADE POR MAIS DE SETE HORAS [...] Deve ocorrer a condenação de Wellington pelo delito tipificado no art. 148, § 2º, do CP se provado que a privação de liberdade da vítima ocorreu em moldes a preencher os requisitos do artigo art. 148, § 2º, do Código Penal. Se a privação de liberdade da vítima foi duradoura, intensa e altamente traumatizante, se a vítima foi despojada de seu veículo e porém obrigada a ir junto com os assaltantes no veículo, se ela foi colocada no porta-malas e levada por estrada por mais de 90 km [...] em toda esta ação a vítima foi privada de liberdade por mais de sete horas, não se aplica a mera causa de aumento do art. 157, § 2º, V do Código Penal (associada ao crime de roubo), mas deve condenar-se pelo crime autônomo do artigo 148 § 2º do cp [...]
” (TJMS, Apelação Criminal n. 0018988-37.2015.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, j: 26/06/2018, p: 29/06/2018)

Descabe ainda falar na absolvição de
MATEUS
quanto à prática do crime de
lesão corporal tentada
.

As provas produzidas – notadamente as declarações das vítimas – mostram que o agente estava no automóvel, transportando as vítimas no porta-malas, e que, após o insucesso do sequestro, tentou atropelá-las.

IVAN foi bastante enfático ao narrar que conseguiu se desamarrar – ainda no interior do porta-malas – e que, ao notar que os sequestradores estavam próximos do pedágio de Nova Mutum/MT, conseguiu arremessar sua esposa para fora e pular junto com ela. Além disso, revelou que os criminosos, ao virem que tinha escapado do cárcere, engataram marcha-ré no veículo e rumaram em suas direções. Por fim, declarou ter “tirado forças do além”, para arrastar sua esposa e jogá-la em outra pista, para evitar seu atropelamento.

Semelhantes são as declarações dadas por ROSIANE, no sentido de que seu esposo conseguiu destravar a fechadura do porta-malas e conseguiu visualizar parte do trajeto por onde os réus estavam se deslocando. Relatou que, em determinado momento, visualizaram as luzes do pedágio e, quando estavam próximos às cabines de pagamento, IVAN puxou-a e arremessou-lhe para fora. Disse ter notado as “luzes vermelhas” da marcha-ré do automóvel e os criminosos voltando, acelerando em suas direções. Por fim, revelou que seu marido ainda lhe tirou do trajeto do veículo, do contrário teria sido atropelada.

Noutro giro, a defesa, em nenhuma oportunidade juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento dele no crime, de modo que a versão apresentada mostra-se frágil, isolada e sem força bastante para afastar as provas que o incriminam, máxime diante das narrativas seguras dos ofendidos.

Outrossim, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não ensejam a absolvição.

Colho precedentes deste Sodalício,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS E PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [...] É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e do laudo pericial, estando a inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos [...]
” (N.U 0023156-78.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS [...] Deve ser mantida a condenação quando há provas robustas nos autos demonstrando a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima que encontra amparo em outros elementos de prova dos autos, ficando a negativa do réu isolada [...]
” (N.U 0007890-32.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

O
dano qualificado
– pelo emprego de substância inflamável/explosiva – também é incontroverso nos autos.

Não ignoro o posicionamento segundo o qual, “
nos crimes que deixam vestígios materiais é imprescindível o exame de corpo de delito direto ou indireto, a fim de comprovar a materialidade delitiva
” [TJMT, N.U 0015099-08.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021].

A despeito da inexistência do laudo pericial de exame de corpo de delito no automóvel das vítimas, verifico que sobejam dos autos provas da materialidade e da autoria delitiva.

Primeiro, temos a confissão de ALEX, no sentido de que, por volta das 23h, recebeu uma ligação de um dos acusados para encontrá-los “
numa estrada de chão, próximo à Prefeitura”
. Segundo ele, os demais réus estavam parados próximos a um carro de cor prata e um deles pediu-lhe para comprar gasolina, e que a colocasse em alguns galões. Relatou ainda que se dirigiu a um posto da cidade, encheu-os com combustível e retornou ao local, porém disse não desconfiar de como os acusados o usariam, haja vista não ter descido do seu carro e nem tê-los visto abastecendo o outro automóvel. Por fim, asseverou que, em torno das 00h 30min, recebeu outra ligação para buscar os agentes noutra localidade – “estrada da reciclagem” – e

no trajeto visualizou um clarão de “
algo pegando fogo
”.

As vítimas informaram que após conseguirem se desvencilhar dos assaltantes no posto de pedágio de Nova Mutum/MT, acionaram a Polícia Militar e no trajeto para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, visualizaram um “
fogo numa estrada vicinal”,
ateado no veículo delas, depois de abandonado pelos acusados.

Embora não tenha sido realizado o exame de corpo de delito, a Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT elaborou auto de constatação, registrando, por meio de fotografias, a carcaça do veículo incendiado. Pelas imagens, não é preciso ser
expert
para certificar que ele foi destruído pelas chamas.

No que tange à participação de MATEUS, não há dúvidas de que, após o fiasco do sequestro e da tentativa de atropelamento das vítimas, dirigiu-se, junto com os adolescentes, para uma estrada na zona rural com o objetivo de destruir o veículo. Além disso, havia recebido, junto com seus comparsas, os galões contendo gasolina, utilizada para incendiar o automóvel das vítimas.

De igual modo, há demonstração segura de que a conduta de ALEX foi determinante para o evento criminoso. Além disso, o apelante tinha, ou ao menos podia deduzir, a previsibilidade do evento fatídico, uma vez que, ao entregar os “
galões
” contendo gasolina para os demais acusados, assumiu o risco de produzir resultado diverso daquele inicialmente pretendido, qual seja, o abastecimento do veículo para que seus comparsas o transportassem para Cuiabá. Confira-se:

“[...] Embora não comprovado nos autos o perigo concreto à incolumidade pública, elementar imprescindível à configuração do crime de Incêndio (art. 250, caput, do CP), há provas seguras de que a conduta do embargante gerou a destruição de bem móvel determinado (motocicleta da vítima), amoldando-se com perfeição ao delito de Dano Qualificado pelo Emprego de Substância Inflamável (art. 163, parágrafo único, inc. II, do CP) [...]”
(TJMT, N.U 0003915-95.2010.8.11.0011, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 11/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO ALHEIO – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. Na hipótese, contudo, resta patente a presença do animus nocendi por parte da apelante, eis que o dolo foi materializado na vontade específica de causar prejuízo, mormente porque a lesão patrimonial, nesse caso, é inerente à própria ação criminosa perpetrada, na medida em que a ação danosa não foi realizada para a consecução de outro objetivo específico, senão o de causar prejuízo ao patrimônio alheio.

Recurso desprovido”
(N.U 0001564-05.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

No que tange ao pleito de absolvição do crime de
corrupção de menores
, almejado por ambos os apelantes, sob as alegações de que:
1)
ALEX não induziu nenhum dos menores a participar do crime;
2)
MATEUS não sabia que PEDRO e KAIO eram adolescentes, a pretensão não prospera.

A simples alegação de que MATEUS não tinha ciência da condição de inimputável dos comparsas, sem qualquer elemento de prova nesse sentido, é insuficiente para a absolvição.

Nesse sentido:

“
[...] A mera alegação de ausência de comprovação da idade do menor não afasta sua condenação, mesmo porque pode ser devidamente comprovada conforme demonstrado no termo de declarações, bem como por seu depoimento em sede policial que asseverou que estava juntamente com os acusados no momento do crime [...]
” (TJMT, N.U 0003541-82.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

“
[...] esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes [...]
” (STJ, HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017).

No tocante à ausência de prova de que os menores foram corrompidos ou induzidos por ALEX à pratica dos crimes, o Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada na Súmula n. 500,
verbis
:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

Ou seja, “
a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação
”, como bem asseverou o STJ (HC n. 150.849). Ademais, “
ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
” (REsp n. 1.127.954).

Portanto, para a configuração da corrupção de menor basta que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, como ocorreu no caso vertente.

Em relação à condenação de
MATEUS
pela infração penal descrita no
artigo 28, da Lei n. 11.343/2006
, a sentença deve ser mantida irretocada.

Digo isso porque, no momento de sua prisão, os agentes de segurança localizaram, fortuitamente, 9g (nove gramas) de cocaína no bolso de sua calça, conforme se infere do Laudo Preliminar de Constatação de Drogas n. 121601631. Além disso, os investigadores confirmaram, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, que o acusado confirmou que a droga encontrada em seu poder lhe pertencia e que era para seu consumo próprio.

Corroborando as declarações dos policiais civis, o próprio acusado narrou, em juízo, que o entorpecente havia sido adquirido recentemente para consumi-lo.

Nesse panorama, a pequena quantidade, aliado à sua localização de maneira casual, sem nenhum outro apetrecho, comumente utilizados na venda ou distribuição de drogas, não autorizam a conclusão de que o acusado estivesse a serviço do tráfico, mas que se tratava de usuário, tal como entendido pelo juízo sentenciante. Confira-se:

“
[...] imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, destacadamente a sua confissão, em delegacia, quanto à propriedade dos entorpecentes

[...], aliado aos depoimentos policiais que atenderam a ocorrência, os quais se evidenciaram concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual

[...]
” (TJMT, N.U 0003620-43.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Noutro giro, assiste razão às defesas quanto à necessidade de serem absolvidos em relação ao crime de
associação criminosa
.

Embora não haja dúvidas de que ALEX e MATEUS cometeram os crimes junto com dois adolescentes, a caracterização do delito inserto no artigo 288, do Código Penal pressupõe a existência de vínculo associativo permanente e estável entre os agentes [três ou mais], caracterizado pela predisposição comum para o cometimento reiterado de delitos.

A doutrina explica que “
a associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto neste tipo”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 18
a
Ed., 2017, p. 1.364).

Na hipótese, os elementos probatórios apontam tão somente o concurso eventual de pessoas e não o vínculo associativo permanente e duradouro, que é exigido, como dito, para a configuração do delito.

O fato de terem planejado minuciosamente a prática delitiva, valendo-se inclusive de um indivíduo para dar apoio logístico e material, não é suficiente à demonstração da durabilidade e permanência do ânimo associativo entre eles. Além disso, as informações contidas nos depoimentos das testemunhas, no sentido de que todos os acusados são “conhecidos da polícia” não dispensa a prova do vínculo estável estabelecido com o propósito de cometer crimes.

De igual modo, apesar da existência de indícios de que fazem parte de organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, trata-se de presunções retiradas das declarações e do boletim de ocorrência lavrado pelos agentes de segurança.

Sobre o tema, os seguintes julgados deste Tribunal:

[...] Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, a absolvição dos apelantes é medida que se impõe [...]”
(N.U 1001094-39.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA REUNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES PARA A PRÁTICA DE DELITOS – SOCIETAS CRIMINIS NÃO CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO PRESERVADA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Para a configuração do delito de associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP) não basta a verificação da pluralidade de agentes; antes, exige-se a demonstração efetiva do animus associativo entre três ou mais pessoas, traduzido na reunião estável e duradoura entre elas, bem como da predisposição teleológica da agremiação, ou seja, da finalidade específica de praticar uma pluralidade de crimes. Destarte, não restando comprovada à saciedade a presença de tais requisitos no caso em exame, a manutenção do desfecho absolutório é medida de rigor [...]
” (N.U 0003617-18.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Nesse diapasão, imperiosa a
absolvição
dos acusados quanto à prática do crime de
associação criminosa
.

Passo à revisão da dosimetria das penas.

Neste capítulo vale destacar que a defesa de ALEX busca a redução da pena-base no seu mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa e a substituição do regime inicial de pena por outro mais brando.

Por sua vez, a Defensoria Pública, assistindo MATEUS, reclama seja-lhe aplicada a atenuante do artigo 65, III, “c”, do Código Penal.

No que tange à primeira fase dosimétrica, verifico que o juiz considerou desfavorável – para
ambos os acusados
– somente as
circunstâncias
dos crimes de
roubo majorado
,
sequestro qualificado
e
extorsão majorada
, sob o seguinte fundamento:

“valoro de forma negativa, tendo em vista a extrema agressividade exercida durante a ação delitiva, conforme depoimento das vítimas”

Como é cediço, a vetorial das
circunstâncias
do crime compreende os

‘elementos acidentais’, que não integram a estrutura do delito cometido.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Rogério Greco:

Na definição de Alberto Silva Franco, “circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. As circunstâncias apontadas em lei são as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) que estão enumeradas nos arts. 61, 62 e 65 da PG/84 e são de cogente incidência. As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 da PG/84 e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição de pena.
Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc.
”
(Código Penal Comentado, 11ª edição, Ed. Impetus, pág. 294 – e-book) (sem destaque no original).

Em complemento, Guilherme de Souza Nucci esclarece que a ‘gravidade do delito serve para exasperar a pena-base’, “
afinal, há, no art. 59, expressa menção às circunstâncias do crime. Entretanto, é fundamental tratar-se de gravidade concreta, demonstrada por fatos, provados nos autos, não sendo suficiente a gravidade abstrata, constante meramente da previsão no tipo penal e em face da pena cominada
” (Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, 2017, p. 485).

No caso
sub examine,
todas as vítimas narraram que foram constantemente ameaçadas com armas de fogo apontadas para suas cabeças, mediante extrema violência e agressividade por parte dos assaltantes. Além disso, convém destacar que as crianças ficaram trancafiadas em um banheiro da residência, separados de seus pais, os quais foram amarrados com fios e mangueiras e aprisionados no porta-malas do automóvel familiar.

Outrossim, verifico que o aumento empregado pelo juízo sentenciante – na fração de 1/6 (um sexto) do mínimo legal previsto nos tipos penais – é reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como proporcional e razoável para recrudescer a reprimenda basilar, razão pela qual não observo nenhuma incongruência nela.

Em relação aos crimes de
dano qualificado
,
corrupção de menores
e
lesão corporal tentada
, o juízo singular

considerou
neutras
todas as circunstâncias judiciais, de modo que as reprimendas permaneceram em seus patamares mínimos.

Desse modo, ficam as penas-bases assim estabelecidas:

a)
roubo majorado
para
ambos os acusados
: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa;

b)
extorsão majorada
para
ambos os acusados
: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa;

c)
sequestro qualificado
para
ambos os acusados
: 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;

d)
dano qualificado
para
ambos os acusados
: 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

e)
corrupção de menores
para
ambos os acusados
: 1 (um) ano de reclusão.

f)
lesão corporal tentada
em relação a
MATEUS
: 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, não procede o pedido para incidir a atenuante da menoridade relativa na dosimetria de
ALEX
, uma vez que, à época dos fatos, contava com 24 (vinte e quatro) anos de idade, conforme se observa dos seus interrogatórios – tanto em sede policial como na audiência de instrução e julgamento – e da cópia do seu RG juntado no inquérito policial (doc. digital n. 189677775).

De igual modo, inviável o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, “c”, do Código Penal em relação à pena MATEUS.

Não convence a alegação de que apenas participou da empreitada criminosa porque “
estava sendo ameaçado e coagido por membros do Comando Vermelho”
.

Para que se reconheça a coação moral, resistível ou irresistível, é indispensável que haja prova de que o agente, na condição de coagido, estava com sua vontade viciada, por não conseguir opor-se à grave ameaça sofrida.

No caso
sub judice
, a Defensoria Pública não juntou nenhuma prova para afastar as acusações que pesam contra seu assistido, como também não demonstrou que ele teria suportado qualquer tipo de ameaça/coação, da qual conseguiria resistir.

Nesse sentido o seguinte aresto:

“
A incidência da circunstância atenuante prevista na alínea "c" do inciso III do art. 65 do Código Penal requer prova inequívoca de que o agente praticou o crime após ser submetido à coação a que podia resistir, o que não restou demonstrado no caso dos autos [...]
”

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0697.20.000271-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/04/2021, publicação da súmula em 23/04/2021)

Desse modo, as atenuantes a serem reconhecidas são a da
menoridade relativa
de
MATEUS
– tendo em vista que, na data dos fatos, possuía 18 (dezoito) anos de idade
[1]
– e a sua
confissão espontânea
em relação ao crime do
artigo 157, §§2
o
, II, V e VI
,
2
o
-A, I, do Código Penal
.

Lado outro, incide a agravante prevista no
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
no que tange ao crime de
roubo majorado
, haja vista que uma das vítimas – Júlia Pereira Gelio – possuía, à época, 10 (dez) anos de idade, conforme se verifica no seu documento de identificação (doc. digital n. 189677759).

Por este motivo, ficam as penas intermediárias assim estabelecidas:

DO RÉU ALEX DIAS DE QUEIROZ

1.1)
roubo majorado
: 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa;

1.2)
extorsão majorada
: 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa;

1.3)
sequestro qualificado
: 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;

1.4)
dano qualificado
: 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa;

1.5)
corrupção de menores
: 1 (um) ano de reclusão;

DO RÉU MATEUS MUELLER EICH

2.1) Em relação ao delito de
roubo majorado
, a dosimetria necessita de ajustes.

Digo isso porque o juízo singular reconheceu a incidência de duas minorantes [
menoridade relativa
e
confissão espontânea
] e da majorante de ter o agente cometido o
crime contra criança
. Em seguida, considerou preponderante a circunstância prevista no artigo 65, I, “d”, do Código Penal, compensou uma das atenuantes com a
única
agravante; contudo, não procedeu ao arrefecimento da pena em razão da atenuante remanescente, mantendo a pena-base inalterada,
verbis
:

“Na segunda fase da dosimetria, incidem a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h” do Código Penal) - relativamente ao roubo praticado em face de Julia Pereira Gelio – nascida em 27/03/2012 - Num. 106834685 - Pág. 1 e, ainda, as atenuantes correspondentes à menoridade relativa e à confissão espontânea, não se olvidando que o réu admitiu expressamente a veracidade da infração que recai contra si, discorrendo a respeito desta. De tal modo, considerando que a atenuante da menoridade é classificada como preponderante, pois se trata de atributo da personalidade do agente, opera-se a compensação entre as circunstâncias agravante e as atenuantes, em igual número, mantendo-se inalterada a pena.

Assim, fica a pena intermediária estabelecida em 4 (quatro) anos e 8 (oito)meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.”

Por este motivo, aplico a diminuição na fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária do crime de
roubo majorado
estabelecida em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2.2)
extorsão majorada
: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

2.3)
sequestro qualificado
: 2 (dois) anos de reclusão;

2.4)
dano qualificado
: 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa;

2.5)
corrupção de menores
: 1 (um) ano de reclusão;

2.6)
lesão corporal tentada
: 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase dosimétrica, verifico novamente a necessidade de readequação da dosimetria em relação aos crimes dos artigos
artigo 157, §§2
o
, II, V e VI
,
2
o
-A, I
e
158, §1
o
, ambos do Código Penal
.

In casu
, o juízo singular fez incidir as seguintes causas de aumento de pena para o crime de
roubo majorado
:
concurso de agentes
,
restrição da liberdade das vítimas
,
emprego de arma branca
, e aumentou a pena em 1/2 (metade). Além disso, reconheceu o
emprego de arma de fogo
e majorou a pena em 1/3 (um terço). Para o crime de
extorsão majorada
, reconheceu o
concurso de agentes
e
emprego de arma
, majorando a reprimenda na 1/2 (metade),
verbis
:

Na terceira e última fase, existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma branca.

Desta forma, aumento (metade), referente ao concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma branca [...].

Considerando a inovação da Lei nº13.654/18, conforme §2º-A do inciso I do artigo 157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo [...].

[...]

Na terceira e última fase, existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de agentes e emprego de arma.

Desta forma, aumento (metade), referente ao concurso de agentes e emprego de arma [...]”

Como se vê, o juízo sentenciante aplicou as frações em seus graus máximos [art. 157, §2
o
e 158, §1
o
, ambos na 1/2 (metade)], valendo-se, unicamente, do número de majorantes.

Quanto a incidência de mais de uma causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, Guilherme de Souza Nucci doutrina:

Há quatro posições principais nesse contexto: a) deve haver um único aumento, baseado numa das causas constatadas. Se houver mais de uma circunstância, as demais podem ser consideradas como circunstâncias judiciais (art. 59) para estabelecer a pena-base; b) o aumento, que é variável (um terço até a metade), deve ser proporcional ao número de causas presentes. Assim, havendo uma única, cabe aumentar a pena em um terço. Se todas estiverem presentes, o juiz deve aumentar a pena da metade; c) a existência de mais de uma causa de aumento por si só não significa a elevação necessária da pena. O juiz, se assim entender, ainda que presentes várias causas de aumento, poderia aplicar o acréscimo de apenas um terço, pois o que está em jogo é a gravidade do meio empregado, e não o número de incisos do § 2.º que estejam configurados;
d) deve haver a elevação necessária (entre um terço e metade) e suficiente para, no entendimento do julgador, punir de modo justo o crime, com as circunstâncias presentes, sem qualquer critério matemático fixo. A última posição é a correta e vem ganhando adeptos, inclusive nos Tribunais Superiores. A presença de uma só causa de aumento pode ser tão relevante e grave que justifique o aumento de metade da pena. Por outro lado, duas causas de aumento podem ser de mínima ofensividade, no caso concreto, determinando o aumento de apenas um terço. Em suma, não se deve aceitar um critério matemático para a fixação da pena

(
ob. cit.
, p. 790) (sem destaque no original).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de a aplicação cumulativa de causas de aumento exigir fundamentação específica do órgão julgador, demonstrando, a partir de elementos do processo, a especial gravidade do crime,
verbis
:

[...] O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ. A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea (AgRg no REsp n. 1.886.978/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/11/2020; AgRg no HC n. 621.954/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/04/2021. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 738.731/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] Ainda, nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Precedentes. Outrossim, "[...] optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa" (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). [...]
(STJ, REsp n. 2.031.972/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Saliento que as provas produzidas apontam que o crime foi perpetrado por 4 (quatro) indivíduos – 3 (três) deles que adentraram na residência e outro que prestou auxílio; 2 (dois) dos assaltantes estavam com armas de fogo e 1 (um) se apossou de uma arma branca para intimidar as vítimas; a restrição a liberdade delas se deu por período extenso, haja vista que o roubo se iniciou por volta das 21h e somente na madrugada as vítimas conseguiram se desvencilhar de seus algozes.

Entretanto, o juízo singular não expôs, numa linha sequer, qualquer explanação do porquê haver utilizado as frações em seus graus máximos.

Em caso semelhante, o STJ afastou a possibilidade de aplicação cumulada das majorantes previstas no artigo 157, §§2
o
, II e V, 2
o
-A, I, do Código Penal. Confira-se:

[...] Na espécie, a jurisdição ordinária não declinou motivação objetiva para justificar a incidência cumulada das causas de aumento. Não há referência sobre se no modus operandi do delito houve especial gravidade ou maior grau de reprovação na conduta, como a divisão de tarefas entre os réus, a prática de violência real ou restrição de liberdade das Vítimas por lapso maior que o necessário para consumar a conduta. No mais, por um lado é certo que, por esta Corte, foram proferidos precedentes no sentido de que, se o número de indivíduos extrapola o mínimo necessário para o concurso de agentes, a cumulação de majorantes é válida. Todavia, por outro lado, na hipótese o Tribunal local não considerou o concurso de 4 agentes para aplicar concorrentemente as referidas circunstâncias, mas tão somente para estabelecer no grau máximo, 1/2 (metade) a causa de aumento que decorre do § 2.º, inciso II, do Código Penal. Em outras palavras, a rigor as causas de aumento foram aplicadas cumulativamente pela mera circunstância de o delito ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, o que é ilegítimo, sendo ainda de rigor ressaltar que "este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento" (STJ, HC 735.413/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe 30/05/2022. [...]
(HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Contrario

sensu
, colaciono os seguintes arestos:

[...] Em relação à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, foram declinadas motivações idôneas para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, haja vista o modus operandi da conduta delitiva -roubo praticado por três agentes, com o uso de pelo menos duas armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, as quais foram amarradas e sofreram agressões físicas com coronhadas na cabeça e ameaçadas de morte a todo momento, o que causou-lhes maior temor e risco à suas vidas - (e-STJ, fl. 49); circunstâncias que denotam a maior gravidade e periculosidade da conduta perpetrada contra os ofendidos e o maior risco à sua integridade física. Nesse contexto, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra os ofendidos, reputo idônea a fundamentação para exasperar as sanções da forma operada, motivo pelo qual deve ser mantido o incremento operado na terceira fase, pois é consabido que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014). Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 855.270/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

[...] Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal a quo, não fundamentou idoneamente a aplicação cumulada das duas majorantes, pois não foram apresentados elementos concretos extraídos dos autos que evidenciassem a maior reprovabilidade da conduta, havendo apenas menção genérica de que a presença de cada uma das majorantes implica necessariamente em situação mais gravosa, o que caracteriza ilegalidade flagrante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 652.610/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021).

Desse modo, em relação ao crime de
roubo majorado
, utilizo o aumento previsto no §2
o
-A, I do artigo 157, qual seja, a fração de
2/3 (dois terços)
referente ao
emprego de arma de fogo
; no delito de
extorsão majorada
, reduzo o
quantum
para
1/3 (um terço)
.

Com relação à
tentativa
do crime de
lesão corporal
praticada por
MATEUS
, tendo em vista o
iter criminis
percorrido – o quase atropelamento das vítimas –, mantenho a fração de 1/3 (um terço).

Portanto, ficam as reprimendas assim estabelecidas:

DO RÉU ALEX DIAS DE QUEIROZ

3.1)
roubo majorado
: 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa;

3.2)
extorsão majorada
: 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa;

3.3)
sequestro qualificado
: 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;

3.4)
dano qualificado
: 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa;

3.5)
corrupção de menores
: 1 (um) ano de reclusão.

DO RÉU MATEUS MUELLER EICH

4.1)
roubo majorado
: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa;

4.2)
extorsão majorada
: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa;

4.3)
sequestro qualificado
: 2 (dois) anos de reclusão;

4.4)
dano qualificado
: 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa;

4.5)
corrupção de menores
: 1 (um) ano de reclusão;

4.6)
lesão corporal tentada
: 2 (dois) meses de detenção.

DOS CONCURSOS FORMAIS

Em relação ao crime de
roubo majorado
, havendo a subtração de
4 (quatro) patrimônios distintos
– das vítimas, ROSIANE, IVAN, MATEOS e JÚLIA –, em conformidade com a jurisprudência do STJ, as penas merecem ser recrudescidas em 1/4 (um quarto)
[2]
.

No tocante ao delito do
artigo 148, §2
o
, do Código Penal
, considerando que foram
2 (duas) vítimas sequestradas
[IVAN e ROSIANE], a reprimenda deve ser majorada em 1/6 (um sexto).

Referente à infração penal prevista no
artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, ocorrendo a
corrupção de 2 (dois) menores
[CAIO e PEDRO], o aumento da pena será de 1/6 (um sexto).

Por derradeiro, no crime de
lesão corporal tentada
, imputado somente a
MATEUS
, constatando-se que foram
2 (duas) vítimas
da conduta delituosa [IVAN e ROSIANE], majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Desse modo, encontro as seguintes reprimendas:

DO RÉU ALEX DIAS DE QUEIROZ

5.1)
roubo majorado
: 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa;

5.2)
sequestro qualificado
: 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

5.3)
corrupção de menores
: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

DO RÉU MATEUS MUELLER EICH

6.1)
roubo majorado
: 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa;

6.2)
sequestro qualificado
: 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;

6.3)
corrupção de menores
: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão;

6.4)
lesão corporal tentada
: 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Embora não se tenha evidências de que os apelantes agiram com desígnios autônomos de roubar a vítima e corromper os adolescentes, inoportuno aplicar-lhes o concurso formal de delitos, haja vista que o cúmulo material é mais benefício na dosimetria das penas.

Desse modo, considerando a existência de crimes de reclusão e detenção, procedo o somatório das reprimendas de mesma natureza e fixo as penas definitivas de:

7.1)
ALEX
em
21 (vinte e um) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
6 (seis) meses de detenção
, e pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa

7.2)
MATEUS
em
17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,
8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, e pagamento de
43 (quarenta e três) dias-multas
.

Conservo ainda, em relação a
MATEUS
, a pena fixada pelo juízo sentenciante para a infração do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, qual seja, a
advertência sobre os efeitos do uso de drogas
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa de ALEX insurge quanto ao regime fixado, pugnando pela alteração do fechado para outro mais brando.

O pedido não comporta acolhimento.

A despeito da primariedade do agente, o
quantum
final da reprimenda [superior a 8 (oito) anos de reclusão], aliado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, determina seja-lhe fixado o
regime mais gravoso
para início do cumprimento das penas[CP, art. 33, §§2
o
, “a”, 3
o
].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos defensivos para
absolver

ALEX DIAS DE QUEIROZ
e
MATEUS MUELLER EICH
quanto à prática do crime de
associação criminosa
e redimensiono suas penas privativas de liberdade, ficando condenados às seguintes reprimendas:

ALEX DIAS DE QUEIROZ
:

21 (vinte e um) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
6 (seis) meses de detenção
, e pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

MATEUS MUELLER EICH
:
17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,
8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, pagamento de
43 (quarenta e três) dias-multas
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da
advertência sobre os efeitos do uso de drogas
.

Mantenho incólumes os demais termos da
sentença vergastada.

É como voto.

[1]
A idade do apelante é comprovada pelos termos de interrogatório em sede policial e em juízo.

[2]
“
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena [...] em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes [...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024